Tribunal: CARF
Processo: 10882.723672/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação poderá ser feita por edital quando resultar improfícuo um dos meios de intimação pessoal previstos na lei ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte na fase impugnatória afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PROVA. OBTENÇÃO POR REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
Válida é a prova decorrente de informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial e não caracterizando violação de sigilo bancário, conforme decidido pelo STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo legislativo.
DECADÊNCIA COM BASE NO §4o DO ART. 150 DO CTN. OCORRÊNCIA DE DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, além da inexistência de pagamentos no período, não há que se falar em decadência com base no §4o do art.150 do CTN, mas tão somente com base no seu art. 173.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PESSOAL. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis os mandatários e representantes de pessoas jurídicas pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, devendo este interesse ser devidamente demonstrado e comprovado, sob pena de afastamento da responsabilização.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não se admitindo conhecimento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da Lei no 8.981/95, é ato vinculado da administração tributária, devendo ser fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
OMISSÃO DE RECEITAS CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabe lançamento de ofício para exigência de tributos e contribuições sobre receitas que, apesar de oriundas de notas fiscais emitidas, não foram declaradas nem oferecidas à tributação, não havendo que se falar, nestes casos, de presunção de omissão.
VALOR TRIBUTÁVEL. ERRO. AJUSTE NESTA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Tendo sido apurado erro no valor tributável de um dos períodos-base, o mesmo não tem o condão de anular todo o lançamento, devendo ser feito o ajuste para os corretos valores, se inferiores aos valores lançados. No caso de falta de lançamento de um período-base, esta instância julgadora não é competente para efetuar o lançamento faltante, desta forma restando aquele período-base sem lançamento.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada e reintimada, os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal, além dos esclarecimentos solicitados, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro e empregado na ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas as ocorrências de sonegação, fraude e conluio, correta a majoração da multa de ofício para o percentual de 150%, não sendo a emissão de notas fiscais suficiente para afastar a sonegação se a receita não foi devidamente declarada e oferecida à tributação.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO AO FISCO FEDERAL. PROVAS. REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
O STF decidiu que a requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros não resulta em quebra de sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambos protegidos contra o acesso de terceiros.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. APURAÇÃO PELO MÉTODO CUMULATIVO.
Tendo o lucro da autuada sido arbitrado, o PIS e COFINS respectivos devem obrigatoriamente ser apurados com base no método cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723672/2015-57
ACÓRDÃO
1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PAC COMERCIAL LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação poderá ser feita por edital quando resultar improfícuo um dos
meios de intimação pessoal previstos na lei ou quando o sujeito passivo
tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte na fase
impugnatória afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PROVA. OBTENÇÃO POR REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
LEGALIDADE.
Válida é a prova decorrente de informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial e não caracterizando violação de
sigilo bancário, conforme decidido pelo STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
DECADÊNCIA COM BASE NO §4o DO ART. 150 DO CTN. OCORRÊNCIA DE
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
2
DESCABIMENTO.
Tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, além da
inexistência de pagamentos no período, não há que se falar em decadência
com base no §4o do art.150 do CTN, mas tão somente com base no seu art.
173.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PESSOAL. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis os mandatários e representantes de
pessoas jurídicas pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, devendo
este interesse ser devidamente demonstrado e comprovado, sob pena de
afastamento da responsabilização.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não
se admitindo conhecimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art.
47 da Lei no 8.981/95, é ato vinculado da administração tributária, devendo
ser fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando
do exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.
OMISSÃO DE RECEITAS CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Cabe lançamento de ofício para exigência de tributos e contribuições sobre
receitas que, apesar de oriundas de notas fiscais emitidas, não foram
declaradas nem oferecidas à tributação, não havendo que se falar, nestes
casos, de presunção de omissão.
VALOR TRIBUTÁVEL. ERRO. AJUSTE NESTA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
3
Tendo sido apurado erro no valor tributável de um dos períodos-base, o
mesmo não tem o condão de anular todo o lançamento, devendo ser feito
o ajuste para os corretos valores, se inferiores aos valores lançados. No
caso de falta de lançamento de um período-base, esta instância julgadora
não é competente para efetuar o lançamento faltante, desta forma
restando aquele período-base sem lançamento.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de exibir ao
Fisco, após devidamente intimada e reintimada, os livros e documentos de
sua escrituração comercial e fiscal, além dos esclarecimentos solicitados,
sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro e
empregado na ausência de elementos concretos que permitam a apuração
do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas as ocorrências de sonegação, fraude e conluio,
correta a majoração da multa de ofício para o percentual de 150%, não
sendo a emissão de notas fiscais suficiente para afastar a sonegação se a
receita não foi devidamente declarada e oferecida à tributação.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO AO FISCO FEDERAL. PROVAS.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE
MANDADO JUDICIAL.
O STF decidiu que a requisição às instituições financeiras de dados relativos
a terceiros não resulta em quebra de sigilo bancário, mas tão somente em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambos protegidos
contra o acesso de terceiros.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
PIS
E
COFINS.
LUCRO
ARBITRADO.
APURAÇÃO
PELO
MÉTODO
CUMULATIVO.
Tendo o lucro da autuada sido arbitrado, o PIS e COFINS respectivos devem
obrigatoriamente ser apurados com base no método cumulativo.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) negar provimento ao recurso de ofício; ii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário para a) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%; b) afastar a majoração da
multa de ofício de 50%; c) excluir a responsabilidade solidária das pessoas físicas: José Eugênio
Cogo, Pedro Orégia Saraiva, Dênnis Saraiva Brusi e Vânia Genny Orégia Saraiva; e das pessoas
jurídicas: Descartável Embalagens Ltda. e Remo Indústria e Com de Plásticos Ltda.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, da Contribuição e para o PIS/PASEP,
cujos fatos geradores ocorreram entre 1o de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010.
2. As exigências principais vieram acompanhadas de multa qualificada e agravada
(225%) e de juros, totalizando R$ 25.943.965,86:

3. Foram incluídos no polo passivo, com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do
Código Tributário Nacional, as pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas:
No
NOME
Enquadramento
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
5

4. A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal (TVF), de fls. 2137/2192, decorre da apuração de omissão de receitas em todos
os meses do ano-calendário de 2010, resultado do confronto entre as notas fiscais emitidas pela
empresa, no montante total de R$ 97.550.884,87, e os valores oferecidos à tributação pela
autuada (PAC): Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON com somente
PIS/COFINS em agosto e outubro, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF
somente com Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF código 3208-06 e Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada.
5. O lançamento teve como enquadramento legal para IRPJ o art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 e o art. 527 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
6. Diante das diversas inconsistências, dos vultosos valores envolvidos,
contabilmente registrados, e do não cumprimento de várias obrigações acessórias, o lucro da
pessoa jurídica foi arbitrado, medida que redundou na reapuração do IRPJ e da CSLL, além de
PIS/COFINS (regime cumulativo).
7. O lucro foi arbitrado, com fulcro no art. 530, inciso III, do RIR/1999, tendo em
vista a autuada (PAC), não localizada em seu endereço e intimada por edital, não ter apresentado
os livros e documentos de sua escrituração.
8. Por bem apresentar os elementos relevantes do caso, valho-me de excertos do
relatório da decisão de primeira instância:
A multa foi majorada para o percentual de 150% tendo em vista a apuração de
conluio, grupo econômico, interpostas pessoas, omissão de informações, fraude e
sonegação; e para 225% pela falta de atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos e apresentar documentação fiscal e contábil.
01
Anderson de Oliveira Brito
Art. 124, I e Art. 135, III, Lei no 5.172/66
02
José Valmi Brito
Art. 124, I e Art. 135, III, Lei no 5.172/66
03
Wander Corrêa
Art. 124, I e Art. 135, III, Lei no 5.172/66
04
Carlos Eduardo dos Santos Corrêa
Art. 124, I e Art. 135, III, Lei no 5.172/66
05
José Eugênio Cogo
Art. 124, I e Art. 135, III, Lei no 5.172/66
06
M Color Ind Com Termoplásticas Ltda
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
07
Remo Indústria e Com de Plásticos Ltda
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
08
Descartável Embalagens Ltda
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
09
Pedro Orégia Saraiva
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
10
Dênnis Saraiva Brusi
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
11
Vânia Genny Orégia Saraiva
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
12
Francisco de Assis dos Santos
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
13
Flávia Joedna Andrade dos Santos Brito
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
14
Solange Batista
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
15
Vera Lúcia Batista
Art. 124, I, Lei no 5.172/66
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
6
Ainda em função da constatação de grupo econômico e das demais
irregularidades apuradas, foram responsabilizados solidariamente:
1. ANDERSON OLIVEIRA BRITO, cientificado em 09/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1216, foi enquadrado nos arts. 135 e 124, inciso I, do CTN.
Representava e administrava a PAC e o grupo econômico (este juntamente com
seu tio José Valmi Brito), sendo responsável pela contratação de pessoas para
compor o quadro social da PAC e outras empresas, e pela representação da
mesma no endereço cadastrado na JUCESP.
Assinava, perante instituições financeiras, declarações de comprovação de
faturamento da PAC (fls. 493/494).
Responsável pela escrituração e obrigações acessórias da empresa com o Fisco
(fls. 493/494).
Recebeu transferência de valores da PAC, através de sua empresa Controladoria
Assessoria Contábil Ltda, CNPJ no 11.880.532/0001-87, no montante de R$
29.000,00.
Recrutava “laranjas” com valor de R$ 2.000,00 por mês, em espécie.
Sobrinho de José Valmi Brito e casado com Flávia Joedna Andrade dos Santos
Brito, filha de Francisco de Assis dos Santos, todos também responsabilizados
solidariamente.
2. JOSÉ VALMI BRITO, cientificado em 08/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1222, foi enquadrado nos arts. 135 e 124, inciso I, do CTN.
Era o administrador do grupo econômico junto com seu sobrinho, Anderson de
Oliveira Brito.
Procurador da Remo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda e seus sócios.
Afirmou que não teve contato de serviços com a PAC, nem fazia parte de sua
gestão em 2010, mas dela recebeu R$ 352.400,00.
Possui empreendimento com Maria Aparecida Batista, CPF no 075.416.998-70,
contadora da PAC e irmã das sócias Vera Lucia Batista e Solange Batista.
3. WANDER CORREA, cientificado em 08/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1229, foi enquadrado nos arts. 135 e 124, inciso I, do CTN.
Era o administrador de fato da PAC, conforme admite em sua peça impugnatória e
conforme diversos indícios listados no TVF. Nestas condições era intermediário
nas ligações com as demais empresas.
Recebeu procuração com plenos poderes e tempo indeterminado de Francisco de
Assis dos Santos, em nome da PAC.
4. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CORREA, cientificado em 08/12/2015,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 1218, foi enquadrado nos arts. 135 e
124, inciso I, do CTN.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
7
Representante da PAC perante terceiros e sócio da M.Color Ind., Com., Exp. E Imp.
de Resinas Termoplásticas Ltda, recebeu transferências bancárias diretamente em
sua conta corrente, sem motivo aparente, totalizando R$ 83.880,40.
Tinha procuração da PAC recebida de Francisco de Assis dos Santos, com tempo
indeterminado, sendo assim administrador de direito da empresa.
5. JOSÉ EUGÊNIO COGO, cientificado em 09/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1221, foi enquadrado nos arts. 124, inciso I, do CTN e 135,
III, CTN.
Era representante da PAC comercialmente e administrador de fato através de
procuração de fls. 695/697, recebida de Francisco de Assis dos Santos, com tempo
indeterminado. Abriu conta corrente em nome da PAC no Banco Santander.
6. M.COLOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESINAS
TERMOPLÁSTICAS LTDA-EPP (M.COLOR), cientificada em 08/12/2015, conforme
Aviso de Recebimento-AR de fls. 1223, foi enquadrada no art. 124, inciso I, do
CTN.
Apresentou uma única nota fiscal, no valor de R$ 300,00, quando recebeu da PAC,
através de transferências bancárias, o total de R$ 634.900,02.
7. REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (Remo), cientificada em
09/12/2015, conforme Aviso de Recebimento AR de fls. 1225, foi enquadrada no
art. 124, inciso I, do CTN.
Compradora de grande quantidade de mercadoria da PAC, com a qual tinha
estreita ligação através de seu sócio Gildo Luiz Romolu.
Era proprietária de veículo Honda Accord que foi transferido para a PAC.
Afirmou que usava seu próprio veículo para transporte das mercadorias que
comprava da PAC e que a quitação de compra era feita através de dação em
pagamento por terceiros/clientes, não cobrando deles comprovantes, uma vez
que recebia as duplicatas quitadas.
Tais duplicatas eram chanceladas como pagas pela própria vendedora, PAC, sem
aceite e assinatura do sacado, atitude não usual e que não se espera de uma
transação entre partes independentes.
As notas fiscais não têm endereço de retirada ou menção a respeito.
A Remo nunca detalhou as operações de pagamento por dação de terceiros, nem
apresentou nenhuma saída de caixa, transferência bancária ou emissão de
cheques para tal.
Constatou-se incoerência no recebimento pela Remo, da PAC, do valor total de R$
1.410.380,36 em 2010, sem justificativa.
O sócio Gildo Romolu informou em sua DIRPF de 2010 e em sua resposta à
intimação de fls. 787 ter vendido o veículo Honda Accord à PAC, mas a
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
8
transferência só se deu em 27/11/2014, quando até então pertencia à Remo,
demonstrando confusão patrimonial.
8. DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA. (Descartável), cientificada em 08/12/2015,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 1220, foi enquadrado no art. 124,
inciso I, do CTN.
Foi constatada incoerência no fato da empresa alegar ter efetuado compras à PAC
e dela receber transferências eletrônicas em torno de R$ 167.000,00, além de
créditos em pagamentos de dívidas, em torno de R$ 150.000,00, bem como a PAC
indicar no registro cadastral no Banco Real S/A, como seu contato, o e-mail,
endereço e telefone da Descartável Embalagens Ltda.
9. PEDRO OREGIA SARAIVA, cientificado em 08/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1224, foi enquadrado no art. 124, inciso I, do CTN.
Sócio da Descartável, substabeleceu procuração a José Valmi Brito para
representá-lo, tendo recebido da PAC R$ 99.939,48 em “Ted” e cheques de
montante total em torno de R$ 510.000,00.
Afirmou receber em sua conta valores de serviços prestados por seu sobrinho
Dennis Saraiva Brusi, para quem nunca transferiu os valores.
Não informou em sua DIRPF nenhum recebimento da PAC.
10. DENNIS SARAIVA BRUSI, cientificado em 08/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1219, foi enquadrado no art. 124, inciso I, do CTN.
Sócio da Descartável, substabeleceu procuração a José Valmi Brito para
representá-lo e afirmou que não teve relações comerciais com a PAC, mas apenas
de representação comercial, apresentando três notas fiscais de serviços à PAC, no
valor total de R$ 120.995,96, quando recebeu valores através de transferências
bancárias no montante total de R$ 452.447,12, que não informou em DIRPF.
11. VÂNIA GENNY OREGIA SARAIVA, cientificada em 08/12/2015, conforme Aviso
de Recebimento-AR de fls. 1227, foi enquadrada no art. 124, inciso I, do CTN.
Irmã de Pedro Orégia e mãe de Dennis Saraiva, substabeleceu procuração a José
Valmi Brito para representá-la e afirmou não ter tido nenhuma relação com a
PAC, apenas tendo dela recebido valores em sua conta por serviços de
representação comercial exercidos pelo seu filho Dennis, para quem nunca
transferiu os valores.
Constatou-se que ela recebeu da PAC, através de transferências bancárias, valores
em torno de R$ 120.000,00 em 2010, não tendo informado tais valores em sua
DIRPF.
12. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, cientificado em 25/12/2015, conforme
edital eletrônico no 001945302 de 10/12/2015, foi enquadrado no art. 124, inciso
I, do CTN.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
9
Sogro de Anderson Brito, envolvido em outros empreendimentos do grupo
familiar “Brito”, se beneficia dos rendimentos da fraude com a participação
societária e recebimento de valores, não tendo sido identificado trânsito de
dinheiro em sua conta corrente.
Substabeleceu procuração de plenos poderes à Wander Correa e Carlos Eduardo
dos Santos Corrêa.
13. FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO, cientificada em 09/12/2015,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 1217, foi enquadrada no art. 124,
inciso I, do CTN.
Esposa de Anderson Brito, envolvida em outros empreendimentos do grupo
familiar “Brito”, se beneficia dos rendimentos da fraude com a participação
societária e recebimento de valores em espécie.
14. SOLANGE BATISTA, cientificada em 08/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 1226, foi enquadrada no art. 124, inciso I, do CTN.
Envolvida em outros empreendimentos do grupo familiar “Brito”, se beneficia dos
rendimentos com a participação societária.
15. VERA LUCIA BATISTA, cientificada em 09/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 09/12/2015, foi enquadrada no art. 124, inciso I, do CTN.
Envolvida em outros empreendimentos do grupo familiar “Brito”, se beneficia dos
rendimentos com a participação societária.
9. Inconformada com o lançamento, o contribuinte (PAC COMERCIAL) apresentou,
em 06/01/2016, a impugnação (e-fls. 1292-1390), onde descreve a autuação e alega, em síntese:
Por força de convênio de cooperação entre a Secretaria de Fazenda do Estado de
São Paulo e a RFB, poderia esta ter pedido às primeiras informações que seriam
fornecidas, uma vez que toda a documentação estaria em dia com o Fisco
estadual. Se emitiu regularmente as notas fiscais e declarou ao Fisco Estadual, não
haveria que se falar em sonegação.
Teria havido cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que a RFB, sabendo
ser responsável procurador o Sr. Wander Corrêa, se absteve de intimá-lo a
apresentar a documentação exigida. E quando o fez, ele pediu mais prazo,
respondendo que estava com viagem marcada, prazo este não concedido – sem
justificativa - o que teria acarretado a autuação. Assim, a falta de apresentação da
documentação teria se dado pela falta de intimação ao representante legal da
empresa, configurando cerceamento do direito de defesa.
Que não teriam sido dadas vistas nem cópias do processo e que ao acessar o e-
processo não conseguiu nele abrir os documentos, pois não estava liberado seu
acesso.
Pede assim a nulidade, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
10
Protesta contra a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, o que
afrontaria os incisos X e XII do art. 5o da Constituição.
Argui a decadência dos períodos-base de janeiro a novembro de 2010, à luz do
art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-
CTN).
Descreve as características dos grupos econômicos, protestando não ter havido,
no presente caso, a sua existência.
Que empresas participarem, do mesmo grupo econômico não gera solidariedade.
Que o conceito de “interesse comum”, insculpido no art. 124, inciso I, do CTN
seria indeterminado e que implicaria a prova de estar tal interesse ligado a
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador.
Afirma que não foram juntados aos autos cópias das notas fiscais emitidas para
terceiros ou mesmo planilha contendo seus dados, o que prejudicaria o direito de
defesa.
Alerta que não foram considerados os impostos incidentes sobre as vendas nem
as devoluções e custos das mesmas, tendo o imposto sido lançado diretamente
sobre toda a receita, o que não teria amparo legal.
Declara juntar aos autos toda documentação trazida do Fisco Estadual.
Que deve prevalecer o princípio da verdade real ou material, não podendo a
autuação ser feita com base em presunções.
Traça longo texto sobre as o PIS e a COFINS, em especial não cumulativas,
alegando que deveria ter sido autuado nesta sistemática.
Alega que o Fiscal reconheceu o não cometimento de ilícito penal, sendo
descabida a majoração da multa que não pode se basear somente na apuração de
omissão de receitas, muito menos em presunção.
Argui a inconstitucionalidade da multa, em face do princípio do não confisco e da
razoabilidade.
10. As pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis solidários assim se
pronunciaram em suas impugnações:
1. ANDERSON OLIVEIRA BRITO:
Apresentou, em 06/01/2016, a impugnação de fls. 1750/1776, onde protesta que
não foi atendido seu requerimento de vista e cópia dos autos, o que foi omitido
pela Fiscalização, e que tal recusa seria inconstitucional, ferindo o art. 5o, XXXIII da
Carta Magna, além de seu direito à ampla defesa, contraditório, legalidade,
impessoalidade e moralidade.
Alega que recebeu as cópias do processo apenas cinco dias antes de esgotar o
prazo para apresentação da impugnação, o que prejudicou sua defesa.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
11
Que as provas foram obtidas de forma ilícita, por não ter acesso aos autos,
devendo – por isso - serem desconsideradas as respostas aos quesitos que tenha
feito.
Discorre que grupo econômico se configura como conjunto de empresas
subordinadas a um centro único de decisões, ligações financeiras, pessoais e de
propriedade acionária e capacidade de exerceu o poder em termos estratégicos.
O que não seria o caso.
Alega que os valores depositados em sua conta foram honorários contábeis pelos
serviços prestados ao Sr. Reinaldo Incal, dono de fato da PAC, e para o Sr Wander
Correa.
Afirma que não era administrador e responsável contábil do suposto grupo
econômico.
Concorda que tinha várias empresas em nome de parentes e que a PAC foi uma
delas, tendo vendido-a ao Sr Reinaldo Incal e mantido no quadro societário sua
esposa e sogro.
Elenca suas ligações com cada uma das empresas citadas nos autos, afirmando
estarem as mesmas em dia com suas obrigações, o que afasta a ideia de que as
mesmas teriam como objetivo fraudar a lei ou causar prejuízo ao erário.
Inexistiria a figura do administrador de todas as empresas citadas, mesmo porque
não foi provado que tenha recebido valores das demais empresas e nem que teria
ligações com as mesmas.
2. JOSÉ VALMI BRITO:
Amparado por liminar em mandado de segurança registro 249/2015 nos autos do
processo no 0009532-91.2015.403.6130 (fls. 2654/2656) que lhe concedeu prazo
até 22/01/2016 para apresentar sua impugnação, o fez em 21/01/2016, conforme
fls. 2580/2636, juntamente com parecer de fls 2657/2812.
Protesta que teve sua vista negada por não ter procuração da PAC, mas mesmo
assim apresentou respostas, no dia 15/10/2015, que devem ser consideradas
provas ilícitas, uma vez que obtidas sem acesso aos autos.
Somente obteve cópias do processo em 29/12/2015, quando teria que apresentar
sua defesa em 08/01/2016. Por isso impetrou mandado de segurança que lhe
assegurou a entrega posterior.
Argui a nulidade do procedimento, uma vez que afrontou os princípios
constitucionais do direto de acesso à informação (art. 5o, XXXIII), da ampla defesa
e do contraditório (art. 5o, LV), dos princípios da administração pública (art. 37),
da prova ilícita (art. 5o, LVI), do caráter confiscatório das multas (art. 150, IV) e do
direito de acesso à informação (art. 5o, XXXIII).
Alerta que a negação de vistas a um advogado também infringiu o art. 7o, XV da
Lei no 9.806/1994 (estatuto da OAB) e 3o, II, da Lei no 9.784/1999.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
12
Protesta que não foi intimado pela Fiscalização para sua defesa e que era
advogado de clientes da PAC, não procurador.
Alega somente ter conhecido a maioria das pessoas físicas e jurídicas envolvidas
em 2014 e 2015, não podendo assim ter relacionamento ou negócios com as
mesmas em 2010 e que assim não existiria prova do grupo econômico, quanto
mais de sua participação.
Com relação aos valores recebidos da PAC, alega que foi contratado para
assessorar o Sr. Carlos Eduardo dos Santos Correa nos autos do processo
administrativo fiscal DRT 12849608/2005, recurso especial de 05/03/2009, que
culminou na ação penal (processo 0025310.78.2012.8.26.0554 da 2a Vara criminal
do foro de Santo André) o qual o mesmo o defende até a presente data. Porém, o
nome que consta na ação é de Carlos Eduardo de O. Pereira, OAB 228.320, com
quem já trabalhava anteriormente no processo quando ainda era estagiário.
Após questionamento ao cliente, o mesmo informou que os pagamentos em 2010
foram feitos pela PAC, uma vez que seu tio, Wander Correa, emprestou esse
valor, efetuando os depósitos. Afirma também que o cliente assumiu a parte
financeira da PAC desde então.
Protesta que tais valores representariam 0,36% do montante total de receitas da
PAC, logo, irrelevante.
Quanto aos recebimentos da empresa Controladoria, CNPJ no 08.287.580/0001-
51, ele foi resultado de faturamentos feitos pelo Sr. Anderson de Oliveira Brito,
que havia deixado a empresa, mas que, por não ter constituído outra, continuou a
faturar pela Controladoria.
Alega que inexistiria prova indispensável do interesse comum ou de que seria ele
administrador da PAC ou mesmo que tivesse prestado serviços a ela.
3. WANDER CORREA:
Apresentou a impugnação de fls. 1520/1618, em 06/01/2016, com as mesmas
alegações da PAC, alegando ainda que, não podendo ser sócio da mesma, restou
ser procurador, confirmando ser seu administrador.
Reitera que não apresentou documentação por não ter sido regularmente
intimado e, quando o foi, necessitou de prorrogação de prazo que não foi
concedida.
4. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CORREA:
Apresentou em 06/01/2016 a impugnação de fls. 1895/1975 com as mesmas
alegações da PAC, à exceção da questão do sigilo bancário, alegando ainda que,
mesmo tendo procuração, não era administrador da mesma, mas sim o Sr.
Wander Corrêa.
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
13
Reitera que não apresentou documentação e respostas por não ter sido
regularmente intimado e, quando o foi, necessitou de prorrogação de prazo que
não foi concedida.
Afirma que recebeu valores em sua conta da empresa M.Color por ser sócio da
mesma, que nunca houve conluio entre a M.Color e a PAC e que recebeu um
empréstimo do Sr Wander Corrêa.
5. JOSÉ EUGÊNIO COGO:
Apresentou sua impugnação de fls. 1993/2049, em 07/01/2016, alegando que:
Tinha poderes limitados na procuração outorgada pela PAC e não era
representante de fato, sócio ou diretor da PAC, não exercia qualquer cargo de
gerência e nunca foi mencionado nos autos.
Nunca foi intimado a prestar esclarecimentos durante a fiscalização, em flagrante
cerceamento de seu direito de defesa.
A Fiscalização não comprovou ser ele responsável pela movimentação de
mercadorias.
Protesta que o interesse comum tem que ser jurídico e não econômico, e que o
fato de supostamente participar do mesmo grupo econômico não justificaria
interesse comum a imputar solidariedade tributária.
Argui a nulidade por prova ilícita, obtida por inconstitucional quebra de sigilo
bancário.
Não teriam sido juntadas aos autos cópias das notas fiscais nem correspondentes
códigos de acesso.
Os valores referentes a março teriam sido lançados em janeiro, o que tornaria
nula toda a autuação.
Simples omissão de receitas não seria conduta fraudulenta, não tendo sido
provada qualquer outra nos autos.
Alega que quando emite notas fiscais há presunção de regularidade da empresa,
pois quem frauda não emite nota.
Seria indevida a multa por embaraço à fiscalização quando apresentados vários
pedidos de prorrogação de prazo indeferidos e quando a Fiscalização dispunha de
elementos para a autuação.
Que a multa seria inconstitucionalmente confiscatória.
Alega que em 2013, ano da fiscalização, não seria possível atestar a inexistência
da PAC no ano autuado de 2010, mormente quando emitiu notas fiscais,
pressuposto de regularidade.
Argui a decadência, com base no art. 150, §4o, do CTN, nos meses de janeiro a
novembro de 2010.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
14
Protesta, ainda, contra a incidência de juros sobre a multa de ofício.
6. M.COLOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESINAS
TERMOPLÁSTICAS LTDA-EPP:
Apresentou, em 06/01/2016, sua impugnação de fls. 1648/1732 com as mesmas
alegações da PAC, à exceção da questão do sigilo bancário.
Alega que prestou serviços de granulação à PAC e também reclama que teve seu
direito de vistas ao processo e dilatação do prazo cerceado, bem como que foi
intimada a responder quesitos e não a se defender.
Confirma que quem administrava de fato a PAC era o Sr. Wander Correa.
Alega que não utilizou a PAC como um grande grupo visando a prática de fraude
ao Fisco Federal, não existindo indícios nem provas que corrobore tal conclusão.
Protesta que os valores foram recebidos da PAC em contrapartida a serviços
prestados de industrialização de mercadorias, conforme faz prova com notas
fiscais juntadas aos autos.
Reitera que teve apenas relações comerciais com a PAC, devidamente informadas
ao Fisco Paulista e Federal.
7. REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.:
Apresentou a impugnação de fls. 2090/2124 em 07/01/2016, onde protesta
contra a quebra administrativa do sigilo bancário, que seria inconstitucional, e
alega que:
Não teria sido demonstrado inequívoco interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, não havendo que se falar, desta forma, em responsabilidade
solidária.
Os requisitos elementares para configuração de um grupo econômico seriam a
existência de diversas empresas com personalidade própria, mas sob a direção,
controle ou administração de outra, o que não ocorreu no presente caso, nunca
tendo as empresas atuado sob controle e direção comuns, visando êxito em
negócios ou objetivos comuns.
A fiscalização tentou apontar eventual confusão patrimonial com base em uma
única operação comercial relativa a venda de um único veículo.
A responsabilidade tributária não pode se pautar em meros indícios ou
presunções, ferindo os princípios da legalidade e tipicidade, não tendo sido
produzida qualquer prova inequívoca da existência de grupo econômico Não
haveria norma no CTN que conceitue grupo econômico nem que atribua
responsabilidade a terceiros de um grupo econômico.
Para se sustentar a responsabilidade tributária seria preciso a demonstração de
interesse comum em sentido técnico-jurídico, e não apenas mero interesse
econômico.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
15
Para existência de interesse comum é preciso que os sujeitos passivos estejam no
mesmo pólo da relação, não podendo se falar que empresas que mantêm
relações comerciais possam estar no mesmo pólo, se uma é vendedora e outra
compradora, Seria necessário para caracterização de interesse comum que os
sujeitos passivos tenham praticado em conjunto o fato gerador da obrigação
tributaria (a omissão de receitas), discorrendo que quem possui interesse comum
na omissão de receitas de seu fornecedor não exige emissão de documentos
fiscais. Assim, tendo exigido tais documentos, possibilitou ao Fisco identificar
eventuais receitas omitidas pela PAC.
Mesmo que seja considerada responsável tributária por suposta receita omitida
da PAC, tal responsabilidade deveria se limitar às operações entre as duas
empresas, na ordem de 10% do valor da omissão de receitas da PAC, não sobre
seu total.
Demonstra que o valor das compras à PAC representaria apenas (SIC) 20% do
valor de suas despesas.
Protesta contra o percentual da multa de ofício aplicada, por ser
inconstitucionalmente confiscatória e por não ter sido demonstrada sonegação,
fraude ou conluio que a justifique, nem qualquer impedimento ao acesso das
informações da PAC, ao contrário, o que se pode constatar pela quantidade de
documentos e oitivas de contribuintes nos autos.
8. DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA.:
Apresentou a impugnação de fls. 2833/2843 em 07/01/2016, onde afirma que
apenas adquiria produtos da PAC e, portanto, tinha relação puramente comercial.
Transcreve textos de ilustres juristas alegando que:
Para haver interesse comum é preciso que todos os devedores tenham o
interesse focado exatamente na situação que constitua o fato gerador, situação
esta que não foi trazida aos autos de forma incontestável e os valores das
transações comerciais foram devidamente liquidados por meio de documentos
bancários.
A solidariedade somente pode existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo
da relação obrigacional. No caso, a PAC e a Descartável tinham relação
estritamente comercial, como prova, inclusive, as notas fiscais glosadas
devidamente omitidas.
O interesse comum tem como requisito a participação direta dos interessados na
realização do fato gerador.
O interesse comum deve ser jurídico e não apenas econômico, moral ou social.
É crucial que todos os sujeitos passivos tenham realizado e participado
conjuntamente do fato gerador.
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
16
O Fiscal, ao efetuar o lançamento, convalidou a existência de receita bruta da PAC
e custo de quem dela adquiriu, não havendo que se falar em responsabilidade
tributária das adquirentes de produtos como a Descartável.
9. PEDRO OREGIA SARAIVA:
Apresentou a impugnação de fls. 2458/2468, em 07/01/2016, com as mesmas
alegações da Descartável Embalagens Ltda., alegando que foi solidarizado por
utilizar a empresa PAC para recebimentos de terceiros com objetivo de omitir
receitas e sonegar tributos, usando a estrutura de sua empresa, a Descartável
Embalagens Ltda., da qual confirma que era e é sócio, mas que apenas adquiria
produtos da PAC e os revendia, tendo, portanto, relação puramente comercial.
10. DENNIS SARAIVA BRUSI:
Apresentou a impugnação de fls. 2349/2359, em 07/01/2016, com as mesmas
alegações da Descartável Embalagens Ltda., alegando também que foi
solidarizado por utilizar a empresa PAC para recebimentos de terceiros com
objetivo de omitir receitas e sonegar tributos, usando a estrutura de sua empresa,
a Descartável Embalagens Ltda., quando à época dos fatos não era sócio da
Descartável, conforme contrato social que junta aos autos.
11. VÂNIA GENNY OREGIA SARAIVA:
Apresentou, em 07/01/2016, a impugnação de fls. 2334/2343, com as mesmas
alegações da Descartável Embalagens Ltda., alegando que foi solidarizada por
utilizar a empresa PAC para recebimentos de terceiros com objetivo de omitir
receitas e sonegar tributos, usando a estrutura de sua empresa, a Descartável
Embalagens Ltda., quando nunca foi sócia daquela empresa nem participou de
negócios com a PAC.
12. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS:
Apresentou em 06/01/2016 a impugnação de fls. 1867/1879, onde argui a
nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi intimado a
prestar esclarecimentos em nenhuma fase do procedimento de fiscalização.
Que as provas foram obtidas de forma ilícita, por não ter tido acesso aos autos,
devendo – por isso - serem desconsideradas as respostas aos quesitos que tenha
feito.
Discorre que grupo econômico se configura como conjunto de empresas
subordinadas a um centro único de decisões, ligações financeiras, pessoais e de
propriedade acionária e capacidade de exercer o poder em termos estratégicos, o
que não seria o caso. E nenhuma prova há de que faria parte de um grupo
econômico, nem ligação sua com as empresas e pessoas elencadas no termo de
verificação fiscal.
Admite ter emprestado o nome para abertura de várias empresas, mas não para
fraudar o Fisco.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
17
Destaca que não foi identificado trânsito de dinheiro em sua conta corrente,
proveniente do tal grupo econômico.
13. FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO:
Apresentou em 06/01/2016 a impugnação de fls. 1830/1844, onde protesta que
não foi atendido seu requerimento de vista e cópia dos autos, o que foi omitido
pela Fiscalização, que também omitiu sua resposta, que junta às fls. 1002/1003.
Que a recusa nas vistas e cópias foi inconstitucional, ferindo o art. 5o, XXXIII da
Carta Magna, além de ser direito à ampla defesa, contraditório, legalidade,
impessoalidade e moralidade.
Recebeu as cópias do processo apenas cinco dias antes de esgotar o prazo para
apresentação da impugnação, o que prejudicou sua defesa.
Que as provas foram obtidas de forma ilícita, por falta de acesso aos autos,
devendo – por isso - serem desconsideradas as respostas aos quesitos que tenha
feito.
Discorre que grupo econômico se configura como conjunto de empresas
subordinadas a um centro único de decisões, ligações financeiras, pessoais e de
propriedade acionária e capacidade de exerceu o poder em termos estratégicos, o
que não seria o caso.
Admite ter emprestado o nome para abertura de várias empresas, mas não para
fraudar o Fisco.
14. SOLANGE BATISTA:
Não apresentou impugnação, conforme Termo de Revelia de fl. 3058.
15. VERA LUCIA BATISTA:
Não apresentou impugnação, conforme Termo de Revelia de fl. 3058.
11. A Egrégia 2a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 26/04/2017 (e-fls. 3105/3141) deu
provimento parcial à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e
do amplo direito de defesa do contribuinte na fase impugnatória afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PROVA. OBTENÇÃO POR REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
LEGALIDADE.
Válida é a prova decorrente de informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
18
prévia autorização judicial e não caracterizando violação de sigilo bancário,
conforme decidido pelo STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
DECADÊNCIA COM BASE NO § 4o DO ART. 150 DO CTN. OCORRÊNCIA DE DOLO
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, além da
inexistência de pagamentos no período, não há que se falar em decadência com
base no §4o do art.150 do CTN, mas tão somente com base no seu art. 173.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PESSOAL. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis os mandatários e representantes de pessoas
jurídicas pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, devendo este
interesse ser devidamente demonstrado e comprovado, sob pena de afastamento
da responsabilização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 OMISSÃO DE RECEITAS CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Cabe lançamento de ofício para exigência de tributos e contribuições sobre
receitas que, apesar de oriundas de notas fiscais emitidas, não foram declaradas
nem oferecidas à tributação, não havendo que se falar, nestes casos, de presunção
de omissão.
VALOR TRIBUTÁVEL. ERRO. AJUSTE NESTA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Tendo sido apurado erro no valor tributável de um dos períodos-base, o mesmo
não tem o condão de anular todo o lançamento, devendo ser feito o ajuste para os
corretos valores, se inferiores aos valores lançados. No caso de falta de
lançamento de um período-base, esta instância julgadora não é competente para
efetuar o lançamento faltante, desta forma restando aquele período-base sem
lançamento.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL
E
FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
19
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco,
após devidamente intimada e reintimada, os livros e documentos de sua
escrituração comercial e fiscal, além dos esclarecimentos solicitados, sendo o
arbitramento uma das formas de determinação do lucro e empregado na ausência
de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da impugnante
contidas em seu arrazoado.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA PARA 150%. CABIMENTO.
Tendo sido apuradas as ocorrências de sonegação, fraude e conluio, correta a
majoração da multa de ofício para o percentual de 150%, não sendo a emissão de
notas fiscais suficiente para afastar a sonegação se a receita não foi devidamente
declarada e oferecida à tributação.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA PARA 225%. CABIMENTO.
Não tendo a autuada apresentado a documentação e esclarecimentos solicitados
nas intimações, sem ter dado qualquer resposta às mesmas, Original Processo
10882.723672/2015-57 Acórdão n.o 12-87.286 DRJ/RJO Fls. 3 3 cabível a
majoração da multa para o percentual de 225%. O fato dos responsáveis solidários
terem sido igualmente intimados e terem respondido com pedidos de prorrogação
de prazo não afasta o fato da autuada ter sido inteiramente omissa, ensejando a
majoração da multa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic a partir
de seu vencimento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. APURAÇÃO PELO MÉTODO CUMULATIVO.
Tendo o lucro da autuada sido arbitrado, o PIS e COFINS respectivos devem
obrigatoriamente ser apurados com base no método cumulativo.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
20
Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto
parte integrante do presente julgado:
1. DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À IMPUGNAÇÃO e MANTER, EM PARTE, OS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ,
ajustado para o valor de R$ 2.306.091,81; Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, ajustado para o valor de R$ 1.050.105,04; de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social-COFINS, ajustado para o valor de R$
2.879.805,93, e Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, ajustado
para o valor de R$ 623.941,65, todos acrescidos da multa de ofício, no percentual
de 225%, e demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente;
2. Declarar revéis as responsáveis solidárias SOLANGE BATISTA, CPF no
163.845.858-80, e VERA LUCIA BATISTA, CPF no 082.833.918-01;
3. MANTER a sujeição passiva solidária de ANDERSON OLIVEIRA BRITO, CPF no
347.192.098-66, somente pelo art. 124, I, do CTN; JOSÉ VALMI BRITO, CPF no
120.320.478-70, pelos arts. 124, I, e 135 do CTN; WANDER CORREA, CPF no
642.342.238-9, pelos arts. 124, I, e 135 do CTN; CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CORREA, CPF no 863.191.246-87, pelos arts. 124, I, e 135 do CTN; JOSÉ EUGENIO
COGO, CPF no 529.091.318-15, pelos arts. 124, I, e 135 do CTN; M.COLOR
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
RESINAS
TERMOPLÁSTICAS LTDA-EPP, CNPJ no 05.377.797/0001-64, pelo art. 124, I, do
CTN; REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., CNPJ no
61.892.030/0001-44, pelo art. 124, I, do CTN ; DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA.
CNPJ no 52.670.163/0001-85, pelo art. 124, I, do CTN; PEDRO OREGIA SARAIVA,
CPF no 754.799.318-49, pelo art. 124, I, do CTN; DENNIS SARAIVA BRUSI, CPF no
258.147.448-39, pelo art. 124, I, do CTN, e VÂNIA GENNY OREGIA SARAIVA, CPF no
011.590.308-98, pelo art. 124, I, do CTN;
4. AFASTAR a sujeição passiva solidária de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CPF
no 500.625.494-72, e FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO, CPF no
382.799.208-70;
Deste ato RECORRE DE OFÍCIO a Presidente da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF.
INTIME-SE para recolhimento do crédito tributário mantido, no prazo de 30
(trinta) dias, ressalvando direito de interposição de recurso voluntário, em igual
prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-
CARF.
12. Cientificados da decisão de primeira instância, o contribuinte (PAC) apresentou
recurso voluntário intempestivo e parte dos responsáveis solidários apresentaram recursos
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
21
voluntários, os quais repetiu-se, basicamente, os argumentos da impugnação, que serão
detalhados no voto.
13. Em face de referido Acórdão da DRJ, a Presidente da Turma interpôs Recurso de
Ofício (fls. 3108), nos seguintes termos:s
Deste ato RECORRE DE OFÍCIO a Presidente da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF.
14. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
15. O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte (PAC Comercial Ltda ME)
foi intempestivo (14/09/2017) e lavrado Termo de Perempção (e-fls. 3153).
16. Os responsáveis solidários Solange Batista e Vera Lucia Batista não apresentaram
recursos, conforme Termos lavrados (e-fls. 3058).
17. O recurso de ofício e os demais recursos voluntários são tempestivos e
preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço:

Da intempestividade do Recurso Voluntário do contribuinte
18. Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário do
contribuinte (PAC), com amparo no art. 33 do Decreto no. 70.235/1972.
19. De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
NOME
Contribuinte/
Responsável Solidário
Documento de ciência
Data da
ciência
Acórdão de
Impugnação
Recurso
Voluntário
Data do
Recurso
Voluntário
e-fls
José Valmi Brito
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
14/09/2017 3517-3643
Wander Corrêa
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
16/08/2017
Sim
13/09/2017 3452-3514
Carlos Eduardo dos Santos Corrêa
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
13/09/2017 3337-3400
Remo Indústria e Com de Plásticos Ltda
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
16/08/2017
Sim
15/09/2017 3807-3841
Pedro Orégia Saraiva
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
14/09/2017 3900-3922
Dênnis Saraiva Brusi
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
14/09/2017 3923-3945
Vânia Genny Orégia Saraiva
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
16/08/2017
Sim
14/09/2017 3946-3965
Descartável Embalagens Ltda
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
14/09/2017 3994-4008
Anderson de Oliveira Brito
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
13/09/2017 3403-3449
José Eugênio Cogo
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
12/09/2017 3268-3332
M Color Ind Com Termoplásticas Ltda
Responsável Solidário
Aviso de Recebimento - AR
15/08/2017
Sim
13/09/2017 3728-3796
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
22
20. Relevante destacar que a ciência está prevista no art. 23, do Decreto no.
70.235/72, seus incisos e parágrafos.
21. A Recorrente alega que, é absurda a intenção da Receita Federal em publicar a
ciência do Acórdão recorrido via EDITAL, sem antes esgotar todos os meios de
comunicação/intimação previstos na legislação, visto que já foi demais comprovado o endereço do
responsável/procuradora da empresa PAC, o Sr. Wander Correa.
22. Não assiste razão ao contribuinte, pois a intimação por edital é meio legal de
comunicação dos atos processuais, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I – no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
23. Saliente-se que o contribuinte teve o seu CNPJ declarado inapto, conforme
informado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1109-1164), exatamente porque não foi
encontrado no endereço informado à RFB. Veja-se:
12. Em 23/10/2013, por meio do edital no 000597713 e do Ato Declaratório
Executivo no 45 de mesma data, do Delegado da Receita Federal de Osasco, foi
declarada a Inaptidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa
PAC Comercial Ltda -ME, pelo motivo de não ter sido encontrado o endereço
declarado no cadastro – PAF no 10.882.723.620/2013-19.

24. Portanto, tendo sido atendidas as condições legais para a utilização do edital, a
intimação realizada é válida e suficiente para franquear ao contribuinte a oportunidade de se
defender. Ademais, frise-se, o contribuinte nunca deixou de exercer esse direito, tendo
apresentado, tempestivamente, impugnação, apesar de o edital ter sido utilizado como meio de
comunicação, o que comprova a sua eficácia.

25. Dessa forma, a alegação do recorrente deve ser afastada por falta de
fundamento legal e fático.
Do Recurso de Ofício
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
23
26. O Recurso de Ofício tem por objeto a exoneração da responsabilização tributária
de Francisco de Assis dos Santos e Flávia Joedna Andrade dos Santos Brito. Agiu bem a decisão
recorrida que também deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Veja-se:
Das sujeições passivas solidárias:
12. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CPF no 500.625.494-72:
O fato do Sr. Francisco de Assis dos Santos subscrever procurações que
outorgaram amplos poderes a alguns dos demais responsáveis que, desta forma,
atuaram como sócios e administradores de fato da PAC, somente demonstra que
o Sr. Francisco atuou como “laranja” nos fatos apurados no ano de 2010.
Não tendo sido comprovado o recebimento de quaisquer valores da PAC ou dos
demais responsáveis, a pura suposição de seu recebimento e o fato de ser sogro
do Sr. Anderson Oliveira Brito, que elaborou os contratos sociais da PAC, não são
indícios suficientes para se concluir haver interesse comum do Sr. Francisco que
embase sua responsabilização passiva solidária que deve, portanto, ser afastada.
13. FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO, CPF no 382.799.208-70:
Pelos mesmos motivos do Sr. Francisco de Assis dos Santos, à exceção do
substabelecimento de procurações, Flavia Joedna Andrade dos Santos Brito (sua
filha e esposa de Anderson de Oliveira Brito), deve ter sua responsabilização
passiva solidária igualmente afastada.
27. Ora, o TVF foi absolutamente superficial e genérico ao fundamentar a
responsabilização. Entendo que os argumentos para responsabilização solidária, que basicamente
se baseiam em suposições sem um contexto probatório robusto.
28. Apenas para comprovar o alegado reproduzo os respectivos trechos do
TVF:FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, cientificado em 25/12/2015, conforme edital eletrônico no
001945302 de 10/12/2015, foi enquadrado no art. 124, inciso I, do CTN.
Sogro de Anderson Brito, envolvido em outros empreendimentos do grupo
familiar “Brito”, se beneficia dos rendimentos da fraude com a participação
societária e recebimento de valores, não tendo sido identificado trânsito de
dinheiro em sua conta corrente.
Substabeleceu procuração de plenos poderes à Wander Correa e Carlos Eduardo
dos Santos Corrêa.
FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO, cientificada em 09/12/2015,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 1217, foi enquadrada no art. 124,
inciso I, do CTN.
Esposa de Anderson Brito, envolvida em outros empreendimentos do grupo
familiar “Brito”, se beneficia dos rendimentos da fraude com a participação
societária e recebimento de valores em espécie.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
24
29. Ora, em que pese os indícios apontados, entendo que faltou a autoridade fiscal
robustecer os fundamentos para a atribuição de responsabilidade solidária. A suposta existência
de transações bancárias entre as pessoas para as quais foram atribuídas a responsabilidade
tributária, mesmo que não comprovadas, em que pese sejam indícios não são suficientes no caso
concreto para atribuir a solidariedade pretendida.
30. Assim, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Dos fatos ocorridos – arbitramento – qualificação e majoração da multa - responsabilidade
31. A controvérsia central reside na exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, apurados
com base em arbitramento de lucro por omissão de receitas da empresa PAC COMERCIAL LTDA –
ME, referente ao ano-calendário de 2010, bem como a majoração e qualificação da multa (225%)
e a responsabilidade de sócios, administradores de direito e de fato.
32. Os eventos mencionados pela autoridade fiscal podem ser resumidos da
seguinte forma:

A autoridade fiscal apurou a omissão de receitas no montante de R$
97.550.884,87, com base na emissão de notas fiscais eletrônicas e manuais que
não teriam sido declaradas na DIPJ do ano-calendário de 2010, que foi entregue
"zerada":
RECEITA BRUTA TRIMESTRAL
1o TRIMESTRE
1.039.500,00
2o TRIMESTRE
28.330.057,38
3o TRIMESTRE
34.100.258,28
4o TRIMESTRE
34.081.069,21
RECEITA BRUTA TOTAL
97.550.884,87

Diante da ausência de escrituração contábil e fiscal, o lucro da empresa foi
arbitrado e aplicada multa de ofício majorada e qualificada no percentual de 225%,
além de juros de mora.

Foi também incluído como responsáveis tributários solidários os sócios de
fato e administradores, sob o argumento de que estes seriam os verdadeiros
beneficiários e gestores da empresa, utilizando-se de "laranjas" no quadro
societário formal.

A empresa PAC Comercial Ltda era administrada e utilizada por um grupo
econômico, formado por pessoas jurídicas e físicas, que tinha como objetivo
fraudar o fisco federal, através de interpostas pessoas, omitindo receitas, simulando
negócios, utilizando créditos fictos, realizando pagamentos em conta alheia, tudo
com o fim de dificultar a ação da fiscalização e sonegar tributos.
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
25

Ao longo do Termo de Verificação – TVF (e-fls. 1109-1164), está detalhado a
ação de cada ator, no cenário das operações, constituída em nome da empresa PAC
Comercial Ltda. Abaixo a visão geral do grupo econômico:


Em 23/10/2013, por meio do edital no 000597713 e do Ato Declaratório
Executivo no 45, foi declarada a Inaptidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) da empresa PAC Comercial Ltda - ME, pelo motivo de não ter sido
encontrado o endereço declarado no cadastro – PAF no 10.882.723.620/2013-19.

Por ter sido declarada inapta no CNPJ e pela presença de indícios de que o
titular de direito é interposta pessoa do titular de fato, foi solicitado a Emissão de
Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF, com o objetivo
de se obter os extratos diretamente com os bancos, conforme previsão contida no
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.

Os extratos foram obtidos através de Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira – RMF enviadas aos bancos aos quais a empresa
apresentou movimentação financeira, no ano calendário de 2010, a seguir
detalhado: Banco Citibank S/A – no 08.1.13.00-2013-00100-0; Itaú Unibanco S/A –
no 08.1.13.00-2013-00101-9; Banco Mercantil S/A – no 08.1.13.00-2013-00103-5;
Banco Bradesco S/A – no 08.1.13.00-2013-00104-3; Banco Santander (Brasil) S/A –
no 08.1.13.00-2013-00102-7.

O contribuinte entregou DIPJ, referente ao ano calendário de 2010, sem
nenhum valor a título de receita (zerada). A fiscalizada emitiu notas fiscais
eletrônicas, assim como notas fiscais manuais no ano calendário da fiscalização, a
terceiros no valor de R$ 96.511.384,87 e R$ 1.039.500,00, respectivamente.
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
26

Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis
e/ou fiscais obrigatórios, assim como deixou de apresentar os esclarecimentos
solicitados, ainda que intimado e reintimado, procedemos ao arbitramento do lucro
para o ano calendário de 2010, tomando por base, para este arbitramento, a receita
apurada com base nas notas fiscais eletrônicas/manuais emitidas para terceiros.
33. Baseado nas condutas acima mencionadas, a Fiscalização efetuou os
lançamentos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e seus reflexos, através de auto de infração.
Mérito – Lançamentos IRPJ-CSLL-COFINS-PIS
34. Conforme autoridade fiscal, foi apurada omissão de receitas diretamente sobre
as notas fiscais de saída da PAC emitidas em 2010, no valor total de R$ 97.550.884,87, cujas cópias
se encontram devidamente juntadas aos autos às fls. 857/897, e que não foram declaradas ou
oferecidas à tributação.
35. Com base no apresentado, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica foi determinado
mediante a utilização do percentual de 9,6% sobre a receita bruta apurada na venda de produtos,
de acordo com o disposto nos artigos 532, 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/99.
36. Quanto ao arbitramento, o art. 195 do CTN é claro quanto a necessidade de
guarda de documentos e sua obrigatoriedade em apresentá-los:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
37. Já o artigo 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, prevê as hipóteses de arbitramento do lucro, em especial seu inciso
III, que embasou o caso em comento:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
27
38. Resta devidamente comprovado nos autos que não foi apresentada a
escrituração contábil e fiscal, bem como os livros obrigatórios, decorrentes das operações
realizadas no período. Veja-se excerto do TVF:
30. Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis
e/ou fiscais obrigatórios, assim como deixou de apresentar os esclarecimentos
solicitados, ainda que intimado e reintimado, procedemos ao arbitramento do
lucro para o ano calendário de 2010, tomando por base, para este arbitramento, a
receita apurada com base nas notas fiscais eletrônicas/manuais emitidas para
terceiros.
39. A decisão recorrida descreve sobre os lançamentos de IRPJ e reflexos de CSLL,
COFINS e PIS:
Do valor tributável do mês de março/2010:
Por fim, observa-se da análise dos valores tributáveis constantes dos autos de
infração que o valor das notas fiscais de março/2010, no total de R$ 318.937,50,
foi lançado erroneamente no mês de janeiro/2010, juntamente com o correto
valor de R$ 330.750,00, resultando em um errôneo valor tributável naquele mês
de R$ 649.687,50.
Tal equívoco não tem o condão de tornar nula toda a autuação, pois não macula
os procedimentos e os demais períodos-base, mas deve ser ajustado o valor
tributável de janeiro/2010 para os corretos R$ 330.750,00, não tendo esta
instância julgadora competência para inovação do lançamento no mês de
março/2010, devendo o mesmo, portanto, permanecer sem valor tributável,
como nos autos de infração.
Por conseguinte, o valor tributável do primeiro trimestre de 2010 passa a ser de
R$ 720.562,50, resultado do valor de R$ R$ 1.039.500,00 (apurado no auto de
infração) menos R$ 318.937,50 (valor das notas fiscais de março erroneamente
lançadas em janeiro e excluídas da autuação). Sobre o novo valor tributável deve
ser lançado o coeficiente de 9,60% que resultará na base de cálculo de R$
69.174,00, sobre a qual incide a alíquota do imposto de 15%, resultando no
imposto apurado de R$ 10.376,10.
O adicional, portanto, passa a incidir sobre R$ 9.174,00 (R$ 69.174,00 menos R$
60.000,00) resultando no montante de R$ 917,40 (10% sobre R$ 9.174,00).
Somados, o imposto total do primeiro trimestre resulta em R$ 11.293,50, que
reduzido a dedução de R$ 613,78 de IRRF, resulta em R$ 10.679,72.
Somado aos IRPJ do segundo (R$ 671.426,67), terceiro (R$ 812.342,34) e quarto
(R$ 811.643,08) trimestres, o novo valor de IRPJ resulta em R$ 2.306.091,81.
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, igualmente por não apresentarem fato novo que
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
28
suscite conclusão diversa, devem os mesmos acompanhar o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
Os supostos pedidos para que a apuração do PIS e da COFINS sejam feitas pelo
regime não cumulativo não podem ser aceitos. Primeiro porque não existem
elementos, escrituração e documentação trazida aos autos pelos interessados
suficientes para tanto, e segundo porque, tendo a empresa seu lucro arbitrado,
tais contribuições devem ser apuradas pelo regime cumulativo, à luz do art. 8o,
inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e art. 10, inciso II, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Porém, diante do ajuste do valor tributável do mês de janeiro/2010, de R$
649.687,50 para R$ 330.750,00, o PIS e a COFINS de tal período-base devem ser
ajustados para R$ 2.149,87 e R$ 9.922,50, e não mais R$ 4.222,97 e R$ 19.490,63,
representando uma redução de R$ 2.073,10 e R$ 9.568,13, respectivamente.
Por conseguinte, o valor total exigido destas contribuições passa a ser de R$
623.941,65 (R$ 626.014,75 – R$ 2.073,10) e R$ 2.879.805,93 (R$ 2.889.374,06 –
R$ 9.568,13).
Já a CSLL do primeiro trimestre deve ser assim ajustada:
R$ 1.039.500,00 (valor apurado no auto de infração) menos R$ 318.937,50 (valor
das notas fiscais de março erroneamente lançadas em janeiro) que é igual a R$
720.562,50, que é o novo valor tributável do primeiro trimestre de 2010.
A base de cálculo, portanto, passa a ser de R$ 86.467,50 (equivalentes a 12% de
R$ 720.562,50) e a CSLL apurada naquele trimestre de R$ 7.782,08 (9% da base de
cálculo), resultando em uma diferença de R$ 3.444,52.
Destarte, o valor total da CSLL passa a ser de R$ 1.050.105,04 (R$ 1.053.549,56
menos a redução de R$ 3.444,52).
40. Com efeito, apesar do equívoco da autoridade fiscal no cálculo do lucro
arbitrado relativo ao primeiro trimestre de 2010, a própria autoridade julgadora de piso fez a
correção, e descreveu que o equívoco não tem o condão de tornar nula toda a autuação, pois não
macula os procedimentos e os demais períodos-base.
41. Referido erro, ressalte-se, não impediu a contribuinte de exercer seu direito de
contraditório ou ampla defesa.
42. A instância julgadora, pois, tem legitimidade para determinar que se se recalcule
o imposto devido e, situação como essa, na qual inexiste qualquer inovação ou mudança de
critério jurídico que pudessem comprometer a estrutura e motivação do Auto de Infração, de
modo que a alteração proposta realmente não implica em nulidade, podendo ser efetivada em
sede de contencioso.
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
29
43. Ademais os artigos 59, §3° e 60 do Decreto Lei n°. 70.235/72 dispõem que não
haverá nulidade quando a autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo,
o que de fato foi observado pela DRJ.
44. Portanto, entendo não merecer retoque o Acórdão recorrido neste tópico.
Mérito - Da qualificação e majoração da Multa de Ofício (225%)
45. Com base no TVF, o auditor fiscal aplicou a multa qualificada de 150% com
fundamento no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que se refere aos casos de sonegação, fraude
ou conluio (definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64).
46. Os fatos que motivaram essa qualificação, segundo a fiscalização, foram a
criação de um "Grupo Econômico de Fato", onde a autuada, PAC Comercial Ltda., era apenas uma
fachada para um grupo de pessoas físicas e jurídicas que atuavam em conluio para fraudar o fisco.
Além disso, a empresa entregou suas declarações (DIPJ) zeradas, enquanto a fiscalização apurou,
por outros meios, uma receita bruta de quase R$ 100 milhões no mesmo período. Utilizou
também, "Interpostas Pessoas" (Laranjas), sem capacidade econômica ou conhecimento para
gerir um negócio de tal vulto, para ocultar os verdadeiros beneficiários.
47. O TVF descreve um esquema complexo envolvendo diversas empresas e
pessoas com o objetivo de "impedir o conhecimento dos reais beneficiários e a ocorrência do fato
gerador", "omitindo informações ao fisco, com o objetivo de não declarar receitas, aumentar
despesas, sonegar, reduzir e suprimir tributos", transferências de valores entre a PAC e empresas
como a M.Color, Remo, Descartável e demais responsáveis solidários, sem justificativas hábeis,
demonstram a ocorrência de conluio, visando a sonegação e fraude. Veja-se excertos do TVF:
36. Multa por infração qualificada
(...)
Constatamos, no curso do procedimento fiscalizatório, práticas, reiteradas, por
parte da empresa fiscalizada, representada pelo Grupo Econômico, de medidas
tendentes a impedir o conhecimento dos reais beneficiários e a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, através o conluio de pessoas, omitindo
informações ao fisco, com o objetivo de não declarar receitas, aumentar
despesas, sonegar, reduzir e suprimir tributos.
E. Do Grupo Econômico
38. A empresa PAC Comercial Ltda era administrada e utilizada por um grupo
econômico, formado por pessoas jurídicas e físicas, que tinha como objetivo
fraudar o fisco federal, através de interpostas pessoas, omitindo receitas,
simulando negócios, utilizando créditos fictos, realizando pagamentos em conta
alheia, tudo com o fim de dificultar a ação da fiscalização e sonegar tributos.
39. Ao longo deste Termo de Verificação, detalharemos a ação de cada ator, no
cenário da fraude, constituída em nome da empresa PAC Comercial Ltda.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
30
48. Em suma, a qualificação não se baseou na simples omissão de receita, mas na
constatação de uma estrutura organizada e deliberadamente criada com o intuito de fraudar a
fiscalização e suprimir tributos. Tais fatos se enquadram as hipóteses previstas nos artigos 71
(sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/1964, visto que:
a) ocorreu ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte dos auditores
fiscais da RFB da ocorrência do fato gerador de tributos federais e das condições
pessoais do contribuinte; b) ocorreu ação dolosa tendente a excluir as
características essenciais dos fatos geradores de obrigações tributárias principais de
modo a evitar o pagamento de tributos; c) ocorreu ajuste doloso entre a Autuada,
seus reais donos/administradores e outros beneficiários dos valores transferidos da
Autuada (titulares e sócios de empresas “de fachada”) visando, entre outros
objetivos, a prática de sonegação e fraude.
49. Portanto, sem reparos à decisão recorrida neste item.
50. Com relação a majoração da penalidade o Termo de Verificação Fiscal (TVF), no
item 42, fundamenta-o no fato de que "o contribuinte, tampouco seus representantes, não
atenderam qualquer intimação fiscal":
42. Conforme já relatado neste Termo, embora intimado e reintimado, o
contribuinte, tampouco seus representantes, não atenderam qualquer intimação
fiscal, seja para apresentar documentação fiscal e contábil, seja para apresentar
esclarecimentos a respeito das receitas auferidas, ou mesmo de sua situação
cadastral.
43. Assim sendo, restou configurado o não atendimento das intimações,
conforme previsto no inciso I do art. 959 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) - razão pela qual a multa de ofício foi agravada em 50%.
51. Com relação à majoração, entendo que o agravamento da multa por embaraço
à fiscalização não é uma consequência automática do não atendimento a uma intimação. É
imperativo que a autoridade fiscal demonstre que a conduta do contribuinte resultou em um
prejuízo concreto e efetivo para a apuração do crédito tributário, ou seja, que a omissão
obstaculizou ou inviabilizou a ação fiscal.
52. Nesse sentido, o ônus da prova para a caracterização do embaraço recai sobre a
autoridade fiscal.
53. Analisando os autos, verifica-se que, apesar da relatada falta de colaboração do
contribuinte, a fiscalização conseguiu levar a termo o procedimento. O próprio TVF detalha uma
série de outras diligências realizadas, como intimações a terceiros e análise de documentos
obtidos por outros meios, que permitiram a constituição do crédito tributário pela via do
arbitramento.
54. Este fato, por si só, demonstra que a ação fiscal não foi efetivamente impedida.
Se a fiscalização teve meios para apurar a base de cálculo e lavrar o auto de infração, não se pode
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
31
falar em embaraço que justifique o agravamento da penalidade. A conduta do contribuinte,
embora reprovável, não gerou o resultado que a norma visa coibir.
55. Assim, por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo à atividade fiscal,
requisito indispensável para a configuração do embaraço, o agravamento da multa deve ser
afastado.
Mérito - Caracterização do grupo econômico
56. Os Recorrentes (responsáveis solidários), arrolados no polo passivo insurgem-se
contra a imputação de responsabilidade solidária, sustentando, em suma, a ausência de "interesse
comum" na situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN.
57. Quanto à constituição e caracterização do grupo econômico, no presente caso, a
fiscalização fez o enquadramento baseada nas informações constantes no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 1109-1164), que caracterizou a formação de grupo econômico e sujeição passiva diante
das seguintes situações:
a) A PAC Comercial Ltda. era uma empresa de fachada, utilizada por um grupo
para fraudar o fisco. A principal evidência foi a confusão patrimonial, administrativa
e operacional entre as diversas partes, indicando uma unidade de comando e
propósito. A empresa era, de fato, administrada por Anderson de Oliveira Brito
(no viés contábil/administrativo) e seu tio, José Valmi Brito (no viés jurídico). Eles
eram os verdadeiros gestores, enquanto o quadro societário formal era composto
por interpostas pessoas ("laranjas").
b) A PAC Comercial Ltda, movimentou, conforme consta de extratos bancários
obtidos por meio das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), no ano calendário de 2010, através contas bancárias no Banco Itaú S/A,
Banco Santander S/A, Banco Real S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Mercantil S/A e
Banco Citibank, valores no montante de R$ 96.135.779,22.
c) Wander Corrêa e Carlos Eduardo dos Santos Corrêa atuavam como gerentes
comerciais e operacionais. Eles eram responsáveis pela movimentação de
mercadorias, contato com clientes e, fundamentalmente, pela movimentação
bancária, realizando saques e pagamentos para os demais integrantes do grupo.
58. A fiscalização detalhou a participação de cada pessoa física e jurídica,
demonstrando seu "interesse comum":
Anderson de Oliveira Brito: Apontado como o responsável pela parte contábil e
administrativa. Era ele quem confeccionava a documentação, contratava os
"laranjas" para o quadro societário e assinava declarações de faturamento da PAC
Comercial perante bancos.
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
32
José Valmi Brito: O "responsável jurídico" e um dos cérebros do grupo. Centralizava
a comunicação e recebia em sua conta pessoal grande parte dos valores do negócio
fraudulento.
José Eugênio Cogo: Identificado como administrador de fato, pois recebeu uma
procuração pública com poderes gerais e ilimitados para atuar em nome da PAC
Comercial, o que, segundo o fisco, lhe conferia pleno conhecimento e poder de
gestão sobre os atos da empresa.
Wander Corrêa e Carlos Eduardo dos Santos Corrêa: Apontados como responsáveis
pela parte operacional/comercial, realizando o contato com clientes e a
movimentação de contas bancárias para pagamentos.
Remo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.: Realizava vultosas compras da PAC
Comercial (mais de R$ 9 milhões) e tinha uma relação estreita, evidenciada pela
transferência de um veículo (Honda Accord) para a PAC e pela representação por
José Valmi Brito.
Descartável Embalagens Ltda.: Apresentava uma relação comercial incoerente.
Embora afirmasse apenas "comprar" da PAC Comercial, recebia transferências
eletrônicas e pagamentos em cheque da empresa fiscalizada, o que configura um
claro interesse comum e confusão financeira.
Outras Pessoas Físicas e Jurídicas (M Color, Pedro Orégia, Dênnis Saraiva, etc.),
foram arroladas por participarem da estrutura, seja como sócios de empresas do
grupo, seja por movimentarem recursos ou estarem envolvidas nas transações
comerciais que sustentavam o esquema.
59. Quanto à caracterização do Grupo Econômico, entendo que a Fiscalização bem
demonstrou o entrelaçamento entre as empresas recorrentes, bem como as pessoas físicas,
comprovando de forma robusta e irrefutável a existência de um grupo econômico de fato e o
interesse comum entre as partes, justificando a responsabilização solidária.
60. O Direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pelas legislações trabalhista (decreto-lei 5.452/43), tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
61. O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4/2018, traz elementos circunstanciais capaz
de caracterizar grupo econômico, tais como, o abuso da personalidade jurídica, a evasão e a
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, o que se configura no presente caso.
62. Portanto, sem reparos a decisão do Colegiado a quo neste ponto.
Mérito - Das sujeições passivas solidárias
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
33
63. A autoridade fiscal caracterizou a responsabilidade solidária de diversas pessoas
físicas e jurídicas com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que
estabelece a solidariedade entre "as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal". E ainda, com relação a alguns sócios e
administradores, com base no art. 135, III, do CTN, que exige cumulativamente duas ordens de
pressupostos: (a) subjetivo: na específica hipótese do inciso III, ser "diretor, gerente ou
representante de pessoas jurídicas de direito privado"; (b) objetivo: prática de atos com excesso
de poderes ou infração à lei ou a atos societários constitutivos”.
64. Acerca da responsabilidade, convém mencionar as considerações dispostas no
Termo de Verificação Fiscal. Vamos ao detalhamento de cada responsável:
1. ANDERSON OLIVEIRA BRITO
Pelos autos é possível concluir que a estreita ligação do Sr. Anderson Oliveira Brito
com a PAC e demais envolvidos é constante e se manteve após a abertura da
empresa, para a qual arregimentou pessoas para compor o quadro social, incluindo
sua esposa e sogro. Veja-se excertos do TVF:
19. Em 02/10/2013, foi tomado o primeiro depoimento de José Décio Torres, conforme
documentação anexa. Confessou que: a) Passando por dificuldades financeira, foi aliciado,
por Anderson de Oliveira Brito, para trabalhar na Empresa PAC Comercial Ltda; b) Foi
orientado a entregar documentos à empresa Controladoria do Brasil com o fim de
regularizar a sua situação empregatícia; c) Com o desenrolar do tempo, foi convidado pelo
Sr. Anderson de Oliveira Brito, por telefone, a participar do quadro societário da empresa
PAC Comercial Ltda e receber o valor de R$ 2.000,00 para assinar pela empresa; d) Foi
orientado, por Anderson de Oliveira Brito, a assinar por outra empresa, LINKPLAS; e) Foi
orientado, pelo Sr. Anderson de Oliveira Brito, a confeccionar procuração em nome de
Wander Corrêa e Carlos Eduardo Corrêa, conforme documentação anexa.
Em 21/10/2015, foi tomado o segundo depoimento de José Décio Torres, fls. 26 a 28.
Ratificou o depoimento anterior e acrescentou que mantinha contato telefônico com a
Controladoria do Brasil, empresa de propriedade de Anderson de Oliveira Brito e José Valmi
Brito, recebendo orientações sobre os atos a praticar.
28. Em diligência realizada no endereço informado como da PAC Comercial Ltda em 2010,
em arquivamento na JUCESP, foi constatada a incompatibilidade entre o volume negocial e
a estrutura da empresa. No local, encontramos uma sala de um prédio comercial, na cidade
de São Paulo, de escada estreita, muitas grades e sem garagem. Tudo verificado e
constatado através Termo de Diligência e Constatação, fls. 55 a 57. Em depoimento tomado
do zelador do prédio, atual e também à época do fato gerador, Sr. Anacleto Gomes de
Moura, foi verificado que:
1- PAC COMERCIAL LTDA-ME, funcionou no local, no ano de 2010, apenas como referência
de endereço. Não via entrada e saída de mercadorias no local, tampouco movimentação de
pessoas. A sala permanecia o tempo todo fechada.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
34
2- O responsável pela PAC COMERCIAL LTDA –ME se chamava “ANDERSON”, que só
aparecia ao local para retirar correspondências.
O Sr. Anderson de Oliveira Brito, CPF no 347.192.098-66, sócio da empresa Controladoria
Gestão de Negócios, CNPJ no 08.287.580/0001-51, no ano calendário 2010. Representava e
administrava a empresa fiscalizada juntamente com seu tio, José Valmi Brito. Era o
responsável pela contratação das pessoas que compunha o quadro societário da PAC
Comercial Ltda –ME e pela representação da empresa no endereço cadastrado na JUCESP.
Assinava, perante instituições financeiras, declarações de comprovação de faturamento da
empresa PAC Comercial Ltda, conforme fls. 493 a 494.
Era o responsável pela escrituração e preenchimento das obrigações acessórias da empresa
entregues ao fisco, conforme fls. 492, 495 e 496.
Recebeu transferências de valores da empresa fiscalizada em sua conta corrente, conforme
fl.449.
Além de formar o núcleo familiar “Brito” (esposa, tio, sogro e sogra), todos com
envolvimento com a empresa PAC Comercial Ltda, recrutava, no mercado, os “laranjas” que
serviam de sócios da fiscalizada, conforme Termos de Depoimentos, através das empresas
Controladoria Gestão de Negócios e Controladoria Brasil.
Foi indicado como intermediador dos “laranjas” com o valor de R$ 2.000,00, por mês,
através espécie, por meio da Controladoria do Brasil, conforme documento anexo.
Intimado a prestar informações sobre a relação com a empresa PAC Comercial Ltda,
recebeu o Termo de Diligência e Intimação Fiscal e não se manifestou sobre os
questionamentos, fls. 486 a 491.
Intimado a prestar informações sobre a relação com a empresa PAC Comercial Ltda, como
sócio administrador da empresa Controladoria Assessoria Contábil, recebeu o Termo de
Diligência e Intimação Fiscal e não se manifestou sobre os questionamentos.
Participou de outros empreendimentos societários e profissionais com o núcleo familiar
“Brito” e com Vera Lúcia Batista, Solange Batista, Maria Aparecida Batista, núcleo familiar
“Batista” conforme documentos anexos.
65. A decisão recorrida descreve:
Destarte, mantenho a responsabilização passiva solidária do Sr. Anderson Oliveira Brito com
base no art. 124, inciso I, do CTN. Porém, deve ser afastada a solidariedade com base no
art. 135 do CTN, uma vez que o mesmo não era administrador nem procurador da PAC e
não foi demonstrado ter agido com excesso de poderes ou infração à Lei nestas condições.
66. Portanto, sem reparos à decisão recorrida.
2. JOSÉ VALMI BRITO
67. No Termo de Verificação Fiscal (TVF) extrai-se trechos com relação a
responsabilização do envolvido:
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
35
Constatamos, no documento abaixo, o parentesco entre os sócios de direito da fiscalizada e
os administradores do Grupo Econômico e gestores de fato, Anderson de Oliveira Brito e
José Valmi Brito.
José Valmi Brito, sócio da empresa Controladoria Gestão de Negócios, CNPJ no
08.287.580/0001-51, no ano calendário objeto da fiscalização. Administrador do Grupo
Econômico, juntamente com seu sobrinho Anderson de Oliveira Brito, era a ligação entre as
empresas do setor de plásticos beneficiadas pela fraude. É procurador, para responder
perante a Receita Federal, das seguintes pessoas envolvidas em conluio na fraude: Remo
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, Pedro Orégia Saraiva, Dennis Saraiva Bursi e Vânia
Genny Orégia Saraiva, fls 572 a 578.
Intimado a prestar informações sobre a fiscalizada, por meio do Termo de Intimação no 01,
em 17/10/2015, nos seguintes termos: (...)
Cabe mencionar que José Valmi Brito e Anderson de Oliveira Brito possuem vínculo em
outros empreendimentos, o que mostra a atuação reiterada conjunta, conforme
documentação anexa. Além disso, José Valmi Brito possui reiterados empreendimento com
Maria Aparecida Batista, CPF no 075.416.998-70, contadora da PAC Comercial Ltda –ME, no
ano calendário da fiscalização, e irmã das sócias da fiscalizada, Vera Lúcia Batista e Solange
Batista, conforme já citado.
Administrava o Grupo Econômico e recebia os valores da fraude em sua conta corrente,
conforme já detalhado neste Termo de Verificação. Era responsável pela assessoria jurídica
aos demais envolvidos na fraude.
68. Conforme bem pontuado no acórdão recorrido:
O Sr. José Valmi Brito recebeu valores da PAC, no montante total de quase R$ 352.400,00,
que alega terem sido emprestados pelo Sr. Wander Costa à seu sobrinho, Sr. Carlos Eduardo
dos Santos Correa, para quem trabalhava nos autos do processo administrativo fiscal DRT
12849608/2005, recurso especial de 05/03/2009, que culminou na ação penal (processo
0025310.78.2012.8.26.0554 da 2a Vara criminal do foro de Santo André) o qual o mesmo o
defende até a presente data.
Assim, conclui-se que as alegações do Sr José Valmi Brito são de que tais valores seriam
honorários por serviços advocatícios prestados em processo administrativo do Sr. Carlos
Eduardo no ano de 2005.
A falta de comprovação satisfatória, tanto na fase fiscalizatória quanto impugnatória, das
alegações do Sr. José Valmi Brito (mormente diante de tão complexo e incoerente esquema
de empréstimo e honorários advocatícios vultosos a um estagiário numa causa perdida),
leva à conclusão de conluio entre pessoas jurídicas e físicas para movimentação de valores
sem justificativa comprovada, que demonstra interesse comum e, por conseguinte,
corrobora a responsabilização solidária do Sr José Valmi Brito, com base no art. 124, inciso I,
do CTN.
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
36
Porém, deve ser afastada sua solidariedade com base no art. 135 do CTN, uma vez que o Sr
José Valmi Brito não era administrador e nem procurador da PAC, e não foi demonstrado ter
o mesmo agido com excesso de poderes ou infração à Lei nestas condições.
69. Logo, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
3. WANDER CORRÊA
70. No Termo de Verificação Fiscal (TVF) extrai-se trechos com relação a
responsabilização do envolvido:
Responsável pela administração da empresa PAC Comercial Ltda no viés comercial. Era
responsável pela movimentação de mercadorias, movimentação bancária e contato das
empresas do grupo econômico. Sacava dinheiro, por meio de cheques em nome da
empresa, em seu benefício e para pagamento dos demais integrantes da fraude.
O Sr. Wander Corrêa, CPF no 642.342.238-91, é um dos administradores de toda operação
fraudulenta envolvendo a PAC Comercial Ltda –ME e a LINKPLÁS Comercial Ltda. Aparece
nas relações com os bancos comerciais (fls. 605; 603 a 639; 640 a 647; 686 a 694), cartórios
(fls. 590 a 593), a empresa Remo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (fls. 739 e 740),
Gildo Luiz Romolu (fl. 787), Ballarin Investimentos Patrimoniais e Imobiliários Ltda (fls. 453 a
485), a empresa Descartável Embalagens Ltda (fls. 800 a 807) e Dênnis de Saraiva Brusi (fls.
956 a 961).
Era responsável pela movimentação bancárias, tais como a conta no Banco Citibank S/A, da
PAC Comercial Ltda – ME, conforme anexo, que foi aberta através procuração, com amplos
poderes, que tinha da empresa PAC Comercial Ltda.
Foi responsável pela garantia na caução, imóvel localizado à avenida Presidente Wilson, no
102, apartamento 1402, pavimento 13o andar ou 14° pavimento no edifício Brumar, do
contrato de aluguel perante a imobiliária BALLARIN INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS E
IMOBILIÁRIOS, na locação do imóvel na rua Doutor Vital Brasil, no 1073, bairro Vila Santa
Luzia – São Bernardo do Campo/SP, conforme fls. (fls. 453 a 485).
Assinou a rescisão contratual perante a imobiliária BALLARIN INVESTIMENTOS
PATRIMONIAIS E IMOBILIÁRIOS, na locação do imóvel na rua Doutor Vital Brasil, no 1073,
bairro Vila Santa Luzia – São Bernardo do Campo/SP, conforme documentação anexa.
Era responsável para atuar em nome da PAC Comercial Ltda, através da procuração com
plenos poderes, conforme fls. 639.
Foi indicado como intermediador na compra do veículo, HONDA ACCORD LX, placa DLG
5842, por parte da PAC Comercial Ltda – ME, de propriedade do Sr. Gildo Luiz Romolu, sócio
da empresa Remo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, conforme fls. 787.
Constatamos que Wander Corrêa se beneficiou do veículo Subaru Impreza 2.0, placa ELL
9493, comprado pela PAC Comercial Ltda, fls. 666 a 677.
Constatamos que Victor Lodi Corrêa, filho de Wander Corrêa, se beneficiou do veículo
Honda Accord LX, placa DLG 5842, comprado pela PAC Comercial Ltda de Gildo Luiz Romulu,
conforme fls. 666 a 677.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
37
Foi indicado como intermediador na venda de mercadorias com a empresa Remo Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, conforme resposta dada ao Termo de Diligência e Intimação
emitido à Remo, conforme fls. 739 a 740.
Foi indicado como intermediador na venda de mercadorias com a empresa Descartável
Embalagens Ltda, conforme resposta dada ao Termo de Diligência e Intimação emitido em
nome da Descartável Embalagens, conforme fls. 800 a 807.
Gerenciava a parte operacional do Grupo Econômico. Entrava em contato com clientes,
sacava dinheiro nas instituições financeiras para pagamento dos demais, assinava
contratos, além de se beneficiar dos bens da empresa, tudo já detalhado neste termo de
Verificação.
71. Conforme bem pontuado no acórdão recorrido:
O Sr. Wander Corrêa tinha amplos poderes para administrar a empresa, sem qualquer
restrição, mediante procuração lavrada em cartório pelo sócio Francisco de Assis dos
Santos, demonstrando clara interposição de pessoas na PAC, que se confirma com o
depoimento dado pelos demais responsáveis e afirmação do próprio Sr. Wander Corrêa.
Assim, além de figurar como pessoa interessada na situação que constitui o fato gerador
(art. 124 do Código Tributário Nacional-CTN), uma vez que obtinha valores da empresa, o
mesmo como sócio de fato, ao omitir receitas e, em evidente dolo, apresentar DIPJ e DCTF
zeradas, deixar de prestar esclarecimentos, utilizar-se de interpostas pessoas e demais
fraudes levantadas na fiscalização, agiu com excesso de poderes, devendo ser mantida
também a responsabilidade com base no art. 135 do mesmo CTN.
72. Assim, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
4. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CORRÊA
73. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, trechos com relação a
responsabilização do envolvido:
Responsável pela administração da empresa PAC Comercial Ltda no viés comercial. Era
responsável pela movimentação de mercadorias, movimentação bancária e contato das
empresas do grupo econômico. Utilizava sua empresa, M Color Indústria e Comércio de
Resinas Ltda, para recebimento de dinheiro em seu benefício e para pagamento dos demais
integrantes da fraude.
Sócio da empresa M. Color Ind. Com. Resinas, se beneficiou do esquema por meio da
empresa M. Color. Recebeu transferência bancárias, diretamente, na sua conta corrente,
sem motivo aparente, além de receber numerários através da M. Color Ind. Com. Resinas
Ltda.
49. M Color Ind Com de Resinas Termoplásticas Ltda – CNPJ no 05.377.797/0001-64
Empresa que tem como sócio o Sr. Carlos Eduardo dos Santos Corrêa, representante da PAC
Comercial Ltda perante terceiros. Foi intimada a apresentar as informações abaixo, em
20/10/2015, através do Termo de Intimação no 1, fls. 701 a 703:(...)
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
38
A empresa de Carlos Eduardo Corrêa abriu mão de responder, detalhadamente, as
solicitações da fiscalização.
(...)
Gerenciava a parte operacional do Grupo Econômico. Recebia valores da fraude por meio da
sua empresa, M. Color Ind Com Imp e Exp de Resinas Termoplásticas Ltda – CNPJ no
05.377.797/0001-64.
Recebeu procuração de Francisco de Assis dos Santos para atuar em nome da PAC
Comercial Ltda, com os seguintes poderes:
- Gerir, coordenar e administrar, toda sua atividade comercial, dentro da finalidade a que se
destina.........
Em 30/10/15, foi reintimada a apresentar a informações abaixo, detalhadamente, fl. 723:
“1- Prova de que o (s) signatário (s) dos documentos a serem apresentados, em
atendimento a esta intimação, é....
A procuração em questão foi lavrada em 28/04/2009, e o tempo de mandato estipulado foi
“tempo indeterminado”.
74. Conforme bem pontuado no acórdão recorrido:
Assim, além de figurar como pessoa interessada na situação que constitui o fato gerador
(art. 124 do Código Tributário Nacional-CTN), uma vez que obtinha valores da empresa, o
mesmo como sócio e administrador de fato, ao omitir receitas e, em evidente dolo,
apresentar DIPJ e DCTF zeradas, deixar de prestar esclarecimentos, utilizar-se de interpostas
pessoas e demais fraudes levantadas na fiscalização, agiu com excesso de poderes, devendo
ser mantida também a responsabilidade com base no art. 135 do mesmo CTN.
Quanto ao suposto empréstimo recebido do Sr. Wander Corrêa, não foram juntadas aos
autos quaisquer detalhes ou provas de sua ocorrência. Assim, sabendo-se que impugnação
deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e incontestáveis de prova, necessários
à confirmação das alegações nela contidas, não há como aceitar as alegações de tal
empréstimo.
Destarte, mantenho a responsabilização passiva solidária do Sr. Carlos Eduardo dos Santos
Corrêa, com base nos arts. 124, inciso I, e 135 do CTN.
75. Assim, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
5. JOSÉ EUGÊNIO COGO
76. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, trechos com relação a
responsabilização do envolvido:
Responsável pela administração da empresa PAC Comercial Ltda no viés comercial. Era
responsável pela movimentação de mercadorias e bancária.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
39
Representava a empresa PAC, comercialmente, através procuração outorgada por Francisco
de Assis dos Santos, fls.695 a 697. Abriu conta corrente, em nome da PAC Comercial Ltda no
Banco Santander.
E, mediante todo o exposto, constatamos que, por todos os poderes a ele conferido, o
procurador, José Eugênio Cogo, nomeado na procuração pública em questão é
administrador de fato da empresa fiscalizada.
77. Conforme registrado no acórdão recorrido:
Assim como o Sr. Wander Corrêa e o Sr. Eduardo dos Santos Corrêa, era sócio de fato e
administrador da empresa, mesmo que com poderes mais limitados, por força de
procuração lavrada em cartório também pelo sócio Francisco de Assis dos Santos, mais
uma vez demonstrando clara interposição de pessoas.
Assim, além de figurar como pessoa interessada na situação que constitui o fato gerador
(art. 124 do Código Tributário Nacional-CTN), uma vez que obtinha valores da empresa, o
mesmo como sócio e administrador de fato, ao omitir receitas e, em evidente dolo,
apresentar DIPJ e DCTF zeradas, deixar de prestar esclarecimentos, utilizar-se de interpostas
pessoas e demais fraudes levantadas na fiscalização, agiu com excesso de poderes, devendo
ser mantida também a responsabilidade com base no art. 135 do mesmo CTN.
Destarte, mantenho a responsabilização passiva solidária do Sr. José Eugênio Cogo, com
base nos arts. 124, inciso I, e 135 do CTN.

78. De acordo com o TVF, a responsabilidade solidária do Sr. José Eugênio Cogo foi
fundamentada com base nos artigos 124, I (interesse comum) e 135, III (atos com excesso de
poderes ou infração de lei), ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
79. O elemento central e, de fato, o único elemento concreto apresentado pela
fiscalização para vincular o Sr. José Eugênio Cogo às operações ilegais foi a existência de uma
procuração pública que lhe conferia "poderes gerais e ilimitados" para atuar em nome da empresa
fiscalizada, a PAC Comercial Ltda.
80. A responsabilidade não se sustenta com as provas apresentadas. A mera
existência de uma procuração, ainda que com amplos poderes, é absolutamente insuficiente, por
si só, para comprovar a administração de fato e, principalmente, a prática de atos com infração à
lei.
81. Para que a responsabilidade de um terceiro seja configurada, especialmente
com base no art. 135 do CTN, a fiscalização tem o ônus de provar não apenas a posição de gestão
(seja de direito ou de fato), mas também a prática de um ato concreto por parte dessa pessoa. É
necessário demonstrar a ação ou omissão específica do suposto administrador que resultou na
sonegação fiscal.
82. O TVF falha grandemente nesse ponto. Ele se limita a afirmar que o Sr. José
Eugênio Cogo era administrador de fato porque tinha uma procuração, mas não descreve um
único ato de gestão que ele tenha efetivamente praticado:
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
40
Ele assinou algum contrato em nome da empresa?
Ele movimentou contas bancárias?
Ele deu alguma ordem para a emissão de notas fiscais ou para a não declaração de
receitas?
Ele participou de alguma negociação comercial?
83. O TVF não responde a nenhuma dessas perguntas. Não há um único
documento, testemunho ou transação financeira que demonstre a atuação efetiva do Sr. José
Eugênio Cogo. A fiscalização simplesmente presumiu que "poder" equivale a "agir", o que é
inaceitável no direito tributário sancionador.
84. A jurisprudência do CARF e dos tribunais superiores é pacífica ao exigir a
comprovação do ato ilícito individualizado para a responsabilização de diretores, gerentes ou
representantes. A responsabilidade não pode ser meramente objetiva, baseada apenas na posição
ocupada ou nos poderes detidos formalmente:
Acórdão no 1402-007.280 — Sessão de 23/04/2025 – Relator: Ricardo Piza Di
Giovanni
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador, inclusive de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Para tal é
necessário a identificação de dolo e do excesso de poder praticado,
individualizado para cada sujeito passivo. A imputação da responsabilidade
tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do
plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador,
demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando
referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados,
devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela
genérico, deficiente ou ausente de subsunção.
85. Portanto, a fiscalização não se desincumbiu do seu ônus probatório. A acusação
contra o Sr. José Eugênio Cogo é genérica e baseada em uma presunção frágil, o que impõe a sua
exclusão do polo passivo da obrigação tributária.
6.
M.COLOR
IND.
COM.
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
RESINAS
TERMOPLÁSTICAS LTDA-EPP
86. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, trechos com relação a
responsabilização da empresa envolvida:
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
41
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para recebimento de terceiros com objetivo de
omitir receitas e sonegar tributos.
Empresa que tem como sócio o Sr. Carlos Eduardo dos Santos Corrêa, representante da PAC
Comercial Ltda perante terceiros. Foi intimada a apresentar as informações abaixo, em
20/10/2015, através do Termo de Intimação no 1, fls. 701 a 703:
(...)
Em 27/10/15, recebi, por insistência, a documentação enviada pela empresa, por meio de
um motoboy, Umberto Guariento Neto, sem procuração para responder pela empresa,
conforme trecho abaixo e documento anexo.
A empresa de Carlos Eduardo Corrêa abriu mão de responder, detalhadamente, as
solicitações da fiscalização.
A empresa M. Color apresentou uma nota-fiscal de prestação de serviço, n° 442, fls. 711 a
712, no valor de R$ 300,00, e uma duplicata vinculada a esta nota-fiscal, conforme
documentação anexa.
Todavia, recebeu através transferência bancária o total de R$ 634.900,02, conforme tabela
abaixo:
(...)

87. Conforme bem pontuado no acórdão recorrido:
A M.Color, apesar de reiterar ter apenas relações comerciais com a PAC, apresentou na fase
fiscalizatória apenas uma única nota fiscal e duplicata, no valor de R$ 300,00, quando
recebeu da PAC, através de transferências bancárias, o montante de R$ 634.900,02 que
resta, desta forma, sem qualquer justificativa, senão o recebimento de valores por outras
operações que não serviços prestados, operações estas não esclarecidas, assim
demonstrando estreita ligação e interesse comum com a PAC, mormente quando o Sr.
Carlos Eduardo dos Santos Corrêa é sócio da M.Color e, como já visto, administrador de fato
da PAC.
A planilha de fls. 1746/1747, juntada à impugnação, somente elenca notas fiscais sem
qualquer juntada ou comprovação das mesmas.
Destarte, mantenho a sujeição passiva solidária da M.COLOR Indústria, Comércio,
Importação e Exportação de Resinas Termoplásticas Ltda-EPP.
88. Assim, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
7. REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
89. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, trechos com relação a
responsabilização da empresa envolvida:
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para realizar compras de mercadorias com geração
de créditos e vendas a terceiros com o objetivo de diminuir receitas tributadas e sonegar
tributos.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
42
Empresa que atua no ramo de industrialização e comercialização de plásticos. Comprava
grande quantidade de mercadorias (R$ 9.289.890,00) da empresa fiscalizada. Inclusive, foi
fiscalizada pelo fisco estadual de São Paulo devido as transações comerciais com a PAC
Comercial Ltda –ME, conforme informação da própria empresa.
Constatamos estreita relação da Remo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, através de
seu sócio Gildo Luiz Romolu, com a empresa objeto de fiscalização. A empresa foi
proprietária de um veículo, Honda Accord LX, placa DLG 5842, conforme documentação
anexa, que, posteriormente, foi transferida à PAC Comercial Ltda -ME.
Foi intimada em, 13/10/14, a apresentar informações sobre as relações comerciais com a
PAC Comercial Ltda – ME, fl. 734, nos seguintes termos:
(...)
Em 19/11/2014, a empresa REMO Ind. Com. de Plásticos Ltda, substabeleceu procuração,
para representá-la perante a Receita Federal do Brasil em Osasco, a José Valmi Brito.
Segue, na tabela abaixo as notas fiscais emitidas, pela PAC Comercial Ltda, em nome da
Remo Ind. Com. Plásticos Ltda:
(...)
Constatamos incoerência pelo fato de ser informado pela Remo Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda somente compra de mercadorias, com comprovação através notas fiscais,
amparadas por duplicatas emitidas pela PAC Comercial Ltda - ME, pagas através de dação
em pagamento de terceiros, sem origem comprovada, e RECEBER da PAC Comercial Ltda -
ME, no ano calendário de 2010, o montante R$ 1.412.380,36, conforme tabela abaixo:
(...)
Outra questão importante constatada no procedimento fiscalizatório foi a confusão
patrimonial entre o sócio administrador da Remo Indústria e Comércio de Plásticos e PAC
Comercial Ltda –ME.
Gildo Luiz Romulu informou, no ano calendário de 2010, em sua Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física, que vendeu o veículo Honda Accord, placa DLG 5842, à empresa
fiscalizada. Todavia, pelos registros do Detran/SP, no período mencionado, o veículo ainda
era de propriedade de Gildo Luiz Romolu. Antes de ser transferido à PAC Comercial Ltda –
ME, em 27/11/14, o veículo foi de propriedade da empresa Remo Industria e Comércio de
Plásticos Ltda, conforme fls. 666 a 671 e 782).
Cabe salientar que toda movimentação constatada pela fiscalização foi camuflada por uma
versão diferente dada por Gildo Luiz Romolu, sócio administrador da Remo, quando
intimado para responder sobre a questão, conforme fl. 787.
90. Conforme pontuado no acórdão recorrido:
Além da confusão patrimonial ocorrida com a negociação do veículo Honda Accord, que não
foi combatida nem esclarecida, a Remo não conseguiu apresentar qualquer comprovação
de efetiva transação comercial com a PAC, em especial a tradição das mercadorias.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
43
Não comprovou as retiradas e nem mesmo pagamento pelas compras que alega ter feito à
PAC. As notas fiscais não continham endereço de retirada ou menção a respeito e as
duplicatas eram chanceladas como pagas pela própria vendedora, sem aceite e assinatura
do sacado. A Remo nunca detalhou as operações de pagamento por dação de terceiros nem
apresentou qualquer outro pagamento que justificasse a quitação dos valores das compras
feitas à PAC.
Destarte, em se presumindo a ocorrência de vendas fictícias, restaria caracterizado o
conluio para obtenção de créditos igualmente fictícios que seriam o interesse comum em
tais vendas e, consequentemente, na sonegação delas a fim de manter as vantagens
inerentes das operações comerciais fictícias.
Além disso, permaneceu sem qualquer justificativa o recebimento pela Remo, da PAC, da
quantia total de R$ 1.410.380,36, quando a impugnante alega ter tido apenas transações
comerciais de compra com a PAC, demonstrando demais interesses na relação entre as
empresas que não ficou esclarecido.
Destarte, mantenho a sujeição passiva solidária da Remo Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda.
91. Portanto, da mesma forma como descrito no item 84, a fiscalização não se
desincumbiu do seu ônus probatório. A acusação contra a pessoa jurídica REMO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA é genérica e baseada em uma presunção frágil, o que impõe a sua
exclusão do polo passivo da obrigação tributária.
8. DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA
92. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, trechos com relação a
responsabilização da empresa envolvida:
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para realizar compras de mercadorias com geração
de créditos e vendas a terceiros com o objetivo de diminuir receitas tributadas e sonegar
tributos.
A empresa é representada no seu quadro societário os Sr.(s) Pedro Orégia Saraiva e Dênnis
Saraiva Brusi. Foi solicitado, através da abertura da Diligência Fiscal e intimação no 1, de
06/10/2015, que a empresa se manifestasse sobre as seguintes questões:
(...)
A empresa respondeu, em 15/10/2015, através do seu representante legal, e solicitou
prorrogação de prazo, por 30 dias, conforme resposta à intimação anexa.
Foi denegada a prorrogação de prazo à empresa Descartáveis Embalagens Ltda, em
19/10/2015, e reintimada a apresentar documentações e informações, prescritas na
intimação, conforme Termo de Reintimação no 01, anexo.
Em 29/10/2015, foi apresentada e recepcionada a resposta ao Termo de Reintimação no 1,
fls. 800 a 807, na Delegacia da Receita Federal em Osasco. Em relação às indagações do
presente termo, foi respondido que:
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
44
- Item no 1 da reintimação: foi apresentada a documentação que ratifica a legalidade da
representação da empresa e resposta à intimação.
- Item no 2 da reintimação: Mesmo sendo solicitada a informação detalhada das descrições
das operações comerciais entre a empresa intimada e a fiscalizada, obtivemos como
resposta apenas: “ compra de matéria-prima, nylon, média mensal de 11.000 kg,
relacionamento comercial”. Verificamos que a empresa se absteve de informar a forma
como acontecia as operações comerciais.
Foram constatados, no decorrer do procedimento fiscal, argumentos que inviabilizam,
totalmente, as respostas dadas pela empresa Descartável Embalagens Ltda em relação à
intimação, pois:
Não há coerência em afirmar, categoricamente, que realizava, apenas, COMPRAS de
mercadorias da empresa PAC Comercial Ltda -ME, conforme resposta ao Termo de
Reintimação no 1 da própria empresa Descartáveis Embalagens Ltda e, ainda, RECEBER
valores, através transferências eletrônicas, em torno de R$ 167.000,00, conforme extrato do
Banco Itaú S/A, reproduzido abaixo.
(...)
Constatamos, no curso do procedimento fiscalizatório, que houve a indicação, por parte dos
representantes da PAC Comercial Ltda - ME, nas informações preenchidas no registro
cadastral do Banco Real S/A, em que consta o e-mail, endereço e telefone da empresa
Descartáveis Embalagens Ltda, como de contato da empresa fiscalizada, conforme
documentação anexa.
93. Conforme pontuado no acórdão recorrido:
A empresa junta à sua impugnação cópias de diversas notas fiscais de vendas da PAC,
porém, continua sem justificar o recebimento de valores da mesma, quando alega que com
ela mantinha apenas relações comerciais como compradora.
A falta de justificativa de tais recebimentos, tanto na fase fiscalizatória quanto
impugnatória, leva à conclusão de formação de grupo econômico e conluio entre as
empresas, que justifica o interesse comum e, por conseguinte, a responsabilização solidária
da Descartável Embalagens Ltda, que deve ser mantida. Destarte, mantenho a sujeição
passiva solidária da Descartável Embalagens Ltda.
94. Desta forma, como já descrito no item 84, a fiscalização não se desincumbiu do
seu ônus probatório. A acusação contra a pessoa jurídica DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA
também é genérica e baseada em uma presunção frágil, o que impõe a sua exclusão do polo
passivo da obrigação tributária.
95. Entendo que, tais fatos não demonstram, de forma inequívoca, o "interesse
comum" a que alude o art. 124, I, do CTN.
96. Portanto, afasto a responsabilidade tributária de REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS LTDA e DESCARTÁVEL EMBALAGENS LTDA.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
45
9. PEDRO OREGIA SARAIVA, DENNIS SARAIVA BRUSI, VÂNIA GENNY OREGIA
SARAIVA
97. Com relação aos responsáveis acima mencionados, extrai-se do Termo de
Verificação Fiscal – TVF:
Pedro Orégia Saraiva
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para recebimentos de terceiros com objetivo de
omitir receitas e sonegar tributos. Usava a estrutura de sua empresa, Descartável
Embalagens Ltda.
Sócio da empresa Descartáveis Embalagens Ltda. Substabeleceu procuração para
representá-lo perante a Receita Federal a José Valmi Brito, administrador do grupo
econômico de fato da empresa fiscalizada. Foi solicitado, através do Termo de Início de
Diligência Fiscal, de 06/10/2015, que se manifestasse sobre as seguintes questões:
(...)
Cabe salientar que constatamos, no curso do procedimento fiscal, que o Sr. Pedro Orégia
Saraiva recebeu valores da PAC Comercial Ltda, através transferência bancárias (TED) em
torno de 100 mil reais, documentação anexa. Além deste fato, se beneficiou dos cheques
de no AA 662; AA441, AA442, AA443 e AA444, representando valores em torno de R$
510.000,00.
(...)
Cabe perceber que, para uma pessoa que desconhecia a empresa fiscalizada, tampouco
realizava transação comercial, ter o benefício de, aproximadamente, R$ 610.000,00, entre
transferências bancárias e cheques, torna, gritante, interesse comum no negócio, com
infração à lei, resultante da junção de Pedro Orégia Saraiva, PAC Comercial Ltda e
Descartáveis Embalagens Ltda com o objetivo de suprimir o pagamento de tributos e se
ocultar das ações das fiscalizações tributárias.
Todos os valores mencionados como recebido da empresa PAC Comercial Ltda – ME não
foram informados nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física.
Dênnis Saraiva
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para recebimentos de terceiros com objetivo de
omitir receitas e sonegar tributos. Usava a estrutura de sua empresa, Descartável
Embalagens Ltda.
Dênnis Saraiva Brusi, sócio da empresa Descartável Embalagens Ltda. Substabeleceu
procuração para representá-lo perante a Receita Federal a José Valmi Brito, administrador
do Grupo Econômico. Foi solicitado, através do Termo de Início de Diligência Fiscal, de
27/08/2015, que Dênnis se manifestasse sobre as seguintes questões:
(...)
Dênnis apresentou 03 (três) notas fiscais de prestação de serviço à empresa PAC Comercial
Ltda, no valor total de R$ 120.995,96, conforme fls. 964 a 971.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
46
Cabe salientar que constatamos, no curso da fiscalização, que o Sr. Dênnis Saraiva Brusi
recebeu valores, através transferência bancárias da PAC Comercial Ltda (TED) em torno de
R$ 452.447,12, no ano calendário 2010.
(...)
Cabe perceber que, para uma pessoa que, apenas, representava comercialmente a
empresa fiscalizada, apresentou notas fiscais eletrônicas de prestação de serviço no
montante de R$ 120.995,96, o benefício de R$ 452.447,12, não comprovados quando
intimados, não informados em Declaração de Imposto de Renda, mostra a configuração do
interesse comum com recebimentos sem causa justificada, existente entre Dênnis Saraiva
Brusi e PAC Comercial Ltda.
Vânia Genny de Orégia Saraiva
Utilizava a empresa PAC Comercial Ltda para recebimentos de terceiros com objetivo de
omitir receitas e sonegar tributos. Usava a estrutura da empresa Descartável Embalagens
Ltda.
98. Conforme pontuado no acórdão recorrido:
O Sr. Pedro, sócio da Descartável Embalagens Ltda, igualmente recebeu valores da PAC, no
montante total de quase R$ 610.000,00 em 2010, tendo justificado os mesmos como
valores de seu sobrinho Dennis Saraiva Brusi, por serviços prestados à PAC, tendo o Sr.
Pedro recebido-os em lugar de seu sobrinho por estar este com problemas conjugais.
Ocorre que inexiste qualquer comprovação ou justificativa para tal procedimento,
mormente quando até a data da autuação o Sr. Pedro ainda não teria passado tão vultoso
montante àquele que alega ser seu dono.
Além disso, as notas fiscais de serviços à PAC emitidas e declaradas pelo Sr. Dennis sequer
justificam os valores que o mesmo recebeu diretamente em suas contas, quão menos os
recebidos por seu tio, Sr. Pedro, e sua mãe, Vânia Genny Oregia Saraiva.
A falta de justificativa e comprovação satisfatórias de tais recebimentos, portanto, tanto na
fase fiscalizatória quanto impugnatória, leva à conclusão de formação de grupo econômico
e conluio entre pessoas jurídicas e físicas, que justifica o interesse comum e, por
conseguinte, a responsabilização solidária do Sr Pedro Oregia Saraiva.
Destarte, mantenho a sujeição passiva solidária do Sr. Pedro Oregia Saraiva.
Conforme já exposto, o Sr. Dennis emitiu notas fiscais de serviços à PAC no montante total
de R$ 120.995,96, quando dela recebeu valores no montante total de R$ 454.447,12,
restando sem justificativas recebimentos na ordem de R$ 333.451,16.
A falta de justificativa e comprovação satisfatórias de tais recebimentos, portanto, tanto na
fase fiscalizatória quanto impugnatória, leva à conclusão de formação de grupo econômico
e conluio entre pessoas jurídicas e físicas, que justifica o interesse comum e, por
conseguinte, a responsabilização solidária do Sr Dennis Saraiva Brusi.
Destarte, mantenho a sujeição passiva solidária do Sr. Dennis Saraiva Brusi.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
47
A Sra. Vânia, que não era sócia da Descartável Embalagens Ltda, também recebeu valores
da PAC, no montante total em torno de R$ 120.000,00 em 2010, tendo – como o Sr. Pedro,
seu irmão - justificado os mesmos como valores de seu filho Dennis Saraiva Brusi, por
serviços à PAC, tendo ela recebido-os em seu lugar por estar ele com problemas conjugais.
Ocorre que inexiste qualquer comprovação ou justificativa para tal procedimento,
mormente quando até a data da autuação a Sra. Vânia ainda não teria passado tal
montante àquele que alega ser seu dono.
Além disso, as notas fiscais de serviços à PAC emitidas e declaradas pelo Sr. Dennis sequer
justificam os valores que o mesmo recebeu diretamente em suas contas.
A falta de justificativa e comprovação satisfatórias de tais recebimentos, portanto, tanto na
fase fiscalizatória quanto impugnatória, leva à conclusão de formação de grupo econômico
e conluio entre pessoas jurídicas e físicas, que justifica o interesse comum e, por
conseguinte, a responsabilização solidária também da Sra Vânia Genny Oregia Saraiva.
Destarte, mantenho a sujeição passiva solidária da Sra. Vânia Genny Oregia Saraiva.
99. O Termo de Verificação Fiscal imputa a responsabilidade solidária a Pedro
Oregia Saraiva com base nos seguintes fundamentos:
• A fiscalização alega que Pedro Oregia Saraiva "utilizava a empresa PAC Comercial
Ltda. para recebimentos de terceiros com objetivo de omitir receitas e sonegar
tributos".
• A autoridade fiscal sustenta que ele "usava a estrutura de sua empresa,
Descartável Embalagens Ltda." para viabilizar as operações fraudulentas.
• Pedro Oregia Saraiva é irmão de Vânia Genny de Orégia Saraiva e tio de Dênnis
Saraiva Brusi, ambos também arrolados como responsáveis, o que, na visão da
fiscalização, reforça a tese de um "núcleo familiar" com interesse comum na fraude.
100. Por sua vez, o Recorrente Pedro Oregia Saraiva contesta a responsabilidade
solidária, argumentando que é sócio da empresa Descartável Embalagens Ltda. e que esta adquiria
produtos da PAC Comercial. No entanto, a relação era puramente comercial (compra e venda),
com os pagamentos sendo realizados regularmente por meios bancários (TEDs e DOCs).
101. Argumenta que o "interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, deve ser
de natureza jurídica, e não meramente econômica ou de fato. Isso exigiria que o responsável
participasse diretamente da situação que constitui o fato gerador do tributo (a venda sem nota da
PAC Comercial), e não apenas da etapa seguinte da cadeia (a compra da mercadoria).
102. Acrescenta que há uma contradição na atuação fiscal. Ao efetuar o lançamento
tributário com base na presunção de receita omitida pela PAC Comercial, a fiscalização
implicitamente reconheceu a existência da operação de venda. Consequentemente, reconheceu
também a legalidade da operação de compra pela Descartável Embalagens, que gerou um custo
para esta. Portanto, não se poderia falar em conluio ou interesse comum na operação tida
fraudulenta, mas sim em uma relação comercial regular entre cliente e fornecedor.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
48
Pois bem.
103. O Recorrente admite a relação comercial, e a autoridade fiscal não nega que a
Descartável Embalagens era cliente da PAC Comercial. A acusação de que Pedro Oregia Saraiva
"usava a estrutura de sua empresa" para a fraude, entendo ser genérica e não vem acompanhada
de provas que demonstrem como essa estrutura era utilizada para omitir receitas da PAC
Comercial. O que se tem de concreto é uma relação de compra e venda.
104. A jurisprudência do STJ é clara ao distinguir o interesse jurídico do interesse
meramente econômico. Todo comprador tem um interesse econômico em adquirir produtos por
um preço menor, o que pode ser uma consequência da sonegação do vendedor. Contudo, para a
responsabilidade solidária, é necessário provar que o comprador participou, de alguma forma, do
ato de sonegar do vendedor, ou seja, que havia um conluio para que a venda ocorresse sem a
devida tributação. A fiscalização não apresentou provas desse conluio, baseando sua acusação na
presunção de que, por serem do mesmo grupo familiar e realizarem negócios entre si, haveria
interesse comum na fraude.
105. O recorrente argumenta que a própria fiscalização validou a operação de
compra e venda, ao autuar a PAC Comercial por omissão de receita, partindo do pressuposto de
que a venda ocorreu. Se a venda ocorreu, a compra pela Descartável Embalagens também
ocorreu, sendo uma operação comercial legítima do ponto de vista do comprador, que adquire
mercadorias para sua atividade. Transformar o comprador em responsável solidário pelo tributo
não pago pelo vendedor, sem prova de conluio, seria uma ampliação indevida do alcance do art.
124, I, do CTN.
106. Portanto, os elementos apresentados pela fiscalização são insuficientes para
comprovar a responsabilidade solidária de Pedro Oregia Saraiva. A acusação se baseia em
presunções decorrentes da relação comercial e do vínculo familiar, sem apresentar provas
concretas de que Pedro Oregia Saraiva ou sua empresa, Descartável Embalagens Ltda., tivessem
participação ou interesse jurídico direto na omissão de receitas praticada pela PAC Comercial.
107. Destarte, entendo que a responsabilidade solidária de Pedro Oregia Saraiva
deve ser afastada.
108. Quanto a Dênnis Saraiva Brusi, o Termo de Verificação Fiscal arrola os
seguintes fatos para justificar a sua responsabilização:

Constatou-se que Dênnis Saraiva Brusi recebeu, através de transferências
bancárias da PAC Comercial Ltda., o montante de R$ 452.447,12 no ano-calendário
de 2010.

A autoridade fiscal considerou o valor recebido desproporcional aos serviços
de representação comercial que ele alegou prestar, cujas notas fiscais totalizavam
apenas R$ 120.995,96. A diferença, segundo a autoridade fiscal, não teve causa
jurídica comprovada.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
49

Os valores recebidos não foram informados em sua Declaração de Imposto
de Renda, o que, para a fiscalização, configura interesse comum no recebimento
sem causa justificada.

Dênnis é filho de Vânia Genny de Orégia Saraiva e sobrinho de Pedro Orégia
Saraiva, ambos também arrolados como responsáveis, o que reforçaria a tese de
um "núcleo familiar" atuando em conjunto.

A fiscalização alega que ele "usava a estrutura de sua empresa, Descartável
Embalagens Ltda." para viabilizar as operações.
109. Com base nesses pontos, a fiscalização concluiu que Dênnis Saraiva Brusi tinha
interesse comum na sonegação fiscal, utilizando a PAC Comercial para receber valores de terceiros
com o objetivo de omitir receitas.
110. Já, o recorrente Dênnis Saraiva Brusi contesta a responsabilidade solidária,
apresentando os seguintes argumentos e documentos:
O recebimento de R$ 120.995,96, correspondem a três notas fiscais emitidas (e-fls.
3940-3942) por sua empresa (DENNIS SARAIVA BRUSI - ME) por serviços de
informática prestados à PAC Comercial.
A diferença de R$ 331.451,16, refere-se ao pagamento de uma dívida antiga que a
PAC Comercial, representada por Wander Correa, mantinha com ele por serviços de
informática prestados em anos anteriores. Para comprovar, anexa um "Instrumento
Particular de Confissão de Dívida" no valor de R$ 450.000,00, firmado em janeiro de
2010 (e-fls 3944-3945).
O recorrente nega que fosse sócio da empresa Descartável Embalagens Ltda. à
época dos fatos e argumenta, com base em doutrina e jurisprudência do STJ (REsp
884.845/SC), que o interesse que autoriza a solidariedade do art. 124, I, do CTN
deve ser jurídico, e não meramente econômico. Ou seja, exige-se que a pessoa
participe diretamente da realização do fato gerador, o que não teria ocorrido.
111. A controvérsia reside em saber se os pagamentos recebidos por Dênnis Saraiva
Brusi configuram mero interesse econômico (recebimento de uma dívida) ou se revelam um
interesse jurídico em participar da fraude fiscal da PAC Comercial.
112. O recebimento de R$ 452.447,12 é incontroverso. No entanto, o recorrente
apresenta uma justificativa documental para a totalidade do valor: notas fiscais e um instrumento
de confissão de dívida. Embora a autenticidade e a efetiva prestação dos serviços possam ser
questionadas, a apresentação desses documentos cria uma contraprova significativa que a
fiscalização precisaria desconstituir de forma robusta. O "Instrumento Particular de Confissão de
Dívida", ainda que um documento particular, especifica a origem do débito (serviços de
informática) e foi firmado no início do ano dos pagamentos, o que lhe confere verossimilhança.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
50
113. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a
responsabilidade solidária do artigo 124, I, do CTN, exige a demonstração de que o terceiro tinha
interesse jurídico na situação que constituiu o fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico ou de fato. O terceiro deve, de alguma forma, realizar conjuntamente o fato gerador.
114. No TVF, a fundamentação da responsabilidade é que, por não haver causa
justificada para parte dos pagamentos, haveria interesse na fraude. Contudo, o recorrente
apresenta documentos que, em tese, justificam os pagamentos. Caberia à autoridade fiscal,
portanto, provar que tais documentos são simulados ou que os serviços nunca foram prestados,
para então caracterizar o repasse como distribuição disfarçada de lucros ou parte do esquema
fraudulento. A simples alegação de que os valores são "benefícios não comprovados" torna-se
frágil diante da documentação apresentada pelo recorrente.
115. Apesar dos fortes indícios de irregularidade, como os pagamentos e a omissão
na declaração de renda, a responsabilidade tributária solidária não pode ser sustentada apenas
por presunções. Dênnis Saraiva Brusi apresentou documentos (notas fiscais e um instrumento de
confissão de dívida) para justificar a integralidade dos valores recebidos. A fiscalização, por sua
vez, não produziu provas que desconstituíssem de forma inequívoca a validade desses
documentos ou a realidade dos serviços que lhes deram origem.
116. Assim, não restou comprovado o indispensável interesse jurídico de Dênnis
Saraiva Brusi na situação que constituiu o fato gerador do tributo devido pela PAC Comercial. Os
fatos indicam, no máximo, um interesse econômico (receber por seus serviços e por uma dívida
preexistente), o que não atrai a responsabilidade do art. 124, I, do CTN, segundo a jurisprudência
consolidada.
117. Não havendo indícios suficientes para se concluir haver interesse comum do
Sr. Dênnis Saraiva Brusi que embase sua responsabilização passiva solidária, entendo que deve,
portanto, ser afastada.
118. O Termo de Verificação Fiscal – TVF, aponta os seguintes elementos para
justificar a inclusão da Sra. Vânia Genny de Orégia Saraiva como responsável solidária:
Transferências bancárias da PAC Comercial Ltda. para a conta de Vânia Saraiva,
totalizando R$ 121.837,13 no ano de 2010.
A fiscalização entendeu que não houve comprovação de causa que justificasse os
recebimentos, caracterizando um benefício indevido.
Os valores recebidos não foram informados nas Declarações de Imposto de Renda
da Sra. Vânia.
A Sra. Vânia é mãe de Dennis Saraiva Brusi e irmã de Pedro Orégia Saraiva, ambos
também implicados nas operações realizadas, o que, para a fiscalização, corrobora
o interesse comum do núcleo familiar na fraude.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
51
A fiscalização aponta que a Sra. Vânia tentou dificultar o processo ao informar um
endereço diverso do seu domicílio real.
119. Em seu Recurso Voluntário, a Sra. Vânia contesta a responsabilidade solidária,
argumentando que os valores recebidos seriam pagamentos por serviços de representação
comercial prestados por seu filho, Dennis Saraiva Brusi, à PAC Comercial. Ele teria apenas
solicitado que os pagamentos fossem feitos na conta de sua mãe. Nega também ter sido sócia da
empresa "Descartável Embalagens Ltda.", afastando a alegação de que usava a estrutura da
referida empresa.
120. No caso em análise, os elementos apresentados pela fiscalização, embora
levantem suspeitas, não parecem ser suficientes para comprovar o interesse jurídico da Sra. Vânia
na sonegação fiscal praticada pela PAC Comercial. O recebimento de valores é o indício mais forte.
Contudo, em sede de recursos, é apresentado uma contraprova de que os valores seriam de seu
filho. A autoridade fiscal afirma que a Sra. Vânia "não comprovou transferência do valor recebido"
para seu filho, invertendo o ônus que, a princípio, seria da fiscalização de provar o conluio.
121. E ainda, a relação de parentesco, por si só, não estabelece interesse jurídico
comum para fins de responsabilidade tributária. A não declaração dos valores no imposto de
renda da Sra. Vânia constitui uma infração tributária própria dela, mas não comprova,
isoladamente, sua participação na fraude da pessoa jurídica.
122. A acusação de que ela "usava a estrutura de sua empresa, Descartável
Embalagens Ltda." é uma alegação grave, mas não foi acompanhada, nos documentos anexados,
de provas documentais (como o contrato social da referida empresa) que confirmem sua
participação societária ou administrativa.
123. Às e-fls. 802-807, está anexado um contrato social, apresentado em
atendimento a Termo de Intimação Fiscal, onde não consta a Sra. Vania como sócia da
Descartável.
124. Em virtude dos fatos elencados, entendo pela exclusão da Sra. Vânia Genny de
Orégia Saraiva como responsável solidária.
Mérito - Da questão do sigilo bancário e supostas provas ilícitas

125. De início, cabe ressaltar que não há um direito constitucional expresso ao sigilo
bancário e tampouco uma reserva de jurisdição para a sua transferência. Por outro lado, há
diversos outros princípios constitucionais que fundamentam a transferência do sigilo bancário
para a Administração Tributária (convertendo-o em sigilo fiscal).
126. Para se atingir o fim de se exigir tributo devido, respeitando-se os princípios da
isonomia e da capacidade contributiva, imperioso que o Fisco possua elementos capazes de
identificar o patrimônio e a renda para agir de forma tempestiva e célere em relação aos sujeitos
passivos que se valem de formas evasivas para negar sua contribuição ao financiamento do
Estado, em claro prejuízo concorrencial àqueles que são ciosos de suas obrigações tributárias.
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
52
127. O acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se infere da leitura do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

128. Registre-se que a emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), mecanismo através do qual a Autoridade Fiscal solicita informações de
instituições financeiras e entidades a ela equiparadas, constitui-se em medida que prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme pode se verificar na leitura do art.
6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

129. Portanto, sem razão ao recorrente.
Mérito - Juros de mora sobre a multa de ofício

130. Por fim, diz os Recorrentes ser incabível a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, por ausência de dispositivo legal.
131. Contudo, parece-me induvidoso que a multa de ofício integra o conceito de
obrigação tributária esposado pelo artigo 113 do Código Tributário Nacional. Como é cediço, o
conceito de crédito tributário no Brasil engloba tributo e multa, como expressamente estabelece o
artigo 43 da Lei n. 9430/96:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.957 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723672/2015-57
53
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Artigo 5o , § 3o, da Lei n. 9.430/96. As quotas do imposto serão acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
No mesmo sentido, impõe o Código Tributário Nacional que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
132. Do exposto podemos concluir que há disposição expressa para a cobrança de
juros sobre multas, porque incluídas no conceito de crédito tributário, e que a taxa aplicável à
espécie é a referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Conclusão
133. Ante o exposto, voto por:
i) Conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento;
ii) Conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dar parcial provimento para:
a. Reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade
benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
b. Afastar a majoração da multa de ofício de 50%.
c. Excluir a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas: José Eugênio
Cogo, Pedro Orégia Saraiva, Dênnis Saraiva Brusi e Vânia Genny Orégia Saraiva e das pessoas
jurídicas Descartável Embalagens Ltda. e Remo Indústria e Com de Plásticos Ltda .

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 4224
DF CARF MF
Original